Tribunal: TJMT
Processo: 1001795-68.2020.8.11.0025
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001795-68.2020.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DELEGACIA DE POLÍCIA DE JUÍNA (APELADO), A SAUDE PÚBLICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CLAUDEIR DA SILVA SCHIMOLER - CPF: 062.033.971-30 (APELANTE), CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (ADVOGADO), DAVID EDSON RODRIGUES FORTE (APELANTE), SAMUEL DOS SANTOS SOUZA (APELANTE), ADRIANO JOSE DA SILVA - CPF: 983.610.741-04 (ADVOGADO), EDUARDO RODRIGO DA SILVA - CPF: 027.367.501-01 (ADVOGADO), EDERSON BARANOSCKI - CPF: 987.549.800-97 (APELANTE), ALEXANDRE MATOS DA SILVA - CPF: 024.417.352-41 (APELANTE), EVA TEREZA CAVALHEIRO - CPF: 003.524.271-08 (APELANTE), MICHAEL MENEZES MACHADO - CPF: 005.598.395-29 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DA SILVA - CPF: 706.761.141-56 (APELANTE), HAIANA TAINARA DE OLIVEIRA - CPF: 062.896.891-42 (APELANTE), DIONE PERES AGUIAR - CPF: 956.600.201-78 (APELANTE), AZAEL NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 714.856.601-06 (APELANTE), ANDERSON PEREIRA FERNANDES - CPF: 056.005.441-62 (APELANTE), GENILDO BALISCKI - CPF: 019.751.511-86 (APELANTE), MEZAQUE ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 630.885.841-20 (APELANTE), JOSÉ EDES DE SOUZA (APELANTE), Romário Miranda Albano (APELANTE), MARIA JOSE DA SILVA RODRIGUES (APELANTE), JOÃO ALVES DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HAIANA TAINARA DE OLIVEIRA - CPF: 062.896.891-42 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO MARQUES FERREIRA - CPF: 057.959.701-66 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID EDSON RODRIGUES FORTE - CPF: 889.644.772-00 (APELANTE), NAYARA KAROLINE RIBEIRO BARANOSKI - CPF: 060.471.871-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001795-68.2020.8.11.0025

APELANTE: CLAUDEIR DA SILVA SCHIMOLER, SAMUEL DOS SANTOS SOUZA, EDERSON BARANOSCKI, ALEXANDRE MATOS DA SILVA, EVA TEREZA CAVALHEIRO, JOSE CARLOS DA SILVA, DAVID EDSON RODRIGUES FORTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS –
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE ARMAMENTOS –
PRELIMINAR
DE LITISPENDÊNCIA – CONDUTAS DELITIVAS DISTINTAS, PERPETRADAS COM AGENTES DIVERSOS, EM LAPSOS TEMPORAIS DIFERENTES –
BIS IN IDEM
NÃO IDENTIFICADO –
PRELIMINAR
DE NULIDADE DO PROCESSO ANTE A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – LEGALIDADE DA TRAMITAÇÃO DAS AÇÕES PENAIS CONTRA O CRIME ORGANIZADO NA VARA ESPECIALIZADA –
PRELIMINAR
DE NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTE DO INGRESSO ILEGAL NO DOMICÍLIO – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – PRÉVIA INVESTIGAÇÃO E MONITORAÇÃO
IN LOCO
– NULIDADE NÃO IDENTIFICADA – –
MÉRITO
– PRETENSÕES DAS DEFESAS – ABSOLVIÇÃO DE TODOS OS CRIMES – INVIABILIDADE – MATERIALIDADES E AUTORIAS AMPARADAS EM PROVAS ORAIS E DOCUMENTAIS – EXTENSA INVESTIGAÇÃO POLICIAL – MONITORAÇÕES
IN LOCO
– RELATÓRIOS POLICIAIS – APREENSÃO DE DROGAS, BALANÇA DE PRECISÃO, CADERNOS DE ANOTAÇÕES, ARMAS DE FOGO – QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO – FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO – CONDENAÇÕES CONSERVADAS –
RECURSOS DESPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Como é de conhecimento, tratando-se de fatos distintos veiculados em ações penais diversas, não há que se falar em litispendência. (STJ, HC no 497.023/ES).”
(TJMT, Ap. 1005531-97.2021.8.11.0045)

É competente a 7a Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apurar crime de organização criminosa, cometido na Comarca de Juína, por força do que dispõe a Resolução no 11/2017, do Tribunal Pleno.
“A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal”
(STF, HC no 113018).

Não há falar em ingresso ilegal em domicílio quando existentes fundadas razões que justificaram a diligência policial no interior da residência alvo de monitorações.

Devem ser mantidas as condenações dos réus, nos termos da sentença, pelo cometimento dos crimes imputados na denúncia se o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, as materialidades e as autorias delitivas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001795-68.2020.8.11.0025

APELANTE: CLAUDEIR DA SILVA SCHIMOLER, SAMUEL DOS SANTOS SOUZA, EDERSON BARANOSCKI, ALEXANDRE MATOS DA SILVA, EVA TEREZA CAVALHEIRO, JOSE CARLOS DA SILVA, DAVID EDSON RODRIGUES FORTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas por CLAUDEIR DA SILVA SCHIMOLER, SAMUEL DOS SANTOS SOUZA, ALEXANDRE MATOS DA SILVA, EDERSON BARANOSCKI, DAVID EDSON RODRIGUES FORTE,

JOSE CARLOS DA SILVA e EVA TEREZA CAVALHEIRO, contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou
:

1.1)

CLAUDEIR, SAMUEL, EDERSON e DAVID
por organização criminosa, tráfico de drogas e posse ilegal de armamentos, às penas de 11 anos de reclusão e 520 dias-multa [Claudeir e Samuel], 12 anos e 10 meses de reclusão e 605 dias-multa [Ederson] e 14 anos, 11 meses e 20 dias de reclusão e 704 dias-multa [David], todos em regime fechado – art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013, art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e art. 16, §1o, inciso I, da Lei n. 10.826/2003 –;
1.2)

ALEXANDRE, JOSE CARLOS e EVA TEREZA

por organização criminosa e tráfico de drogas, respectivamente, às penas de 9 anos e 4 meses de reclusão e 594 dias-multa, em regime fechado, 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 692 dias-multa, em regime fechado, e 8 anos de reclusão e 510 dias-multa, em regime semiaberto – art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013 e art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

CLAUDEIR DA SILVA SCHIMOLER, representado por advogado, requer a absolvição de todos os delitos, sustentando, em síntese, que: 1)
“não há provas seguras de que teria promovido, constituído, financiado ou integrado organização criminosa”
; 2)
“não praticou atos relacionados ao tráfico de drogas e que desconhecia a existência da droga localizada no quintal de uma residência no módulo 06, cidade de Juína/MT”
; 3)
“nenhuma prova foi produzida no sentido de demonstrar que residia ou ocupava o barraco em que foi apreendida a arma de fogo”
.

A Defensoria Pública, representando ALEXANDRE MATOS DA SILVA, EDERSON BARANOSCKI, DAVID EDSON RODRIGUES FORTE,

JOSE CARLOS DA SILVA e EVA TEREZA CAVALHEIRO, suscita a nulidade do processo, por:
a)
incompetência territorial da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para processar e julgar a ação penal, uma vez que
“crimes descritos na denúncia se consumaram na comarca de Juína/MT, Comarca onde deveria estar sendo processado o presente auto.”
;
b)
ilegalidade da busca e apreensão domiciliar,
“já que realizada sem autorização judicial”
.

Em favor do réu ALEXANDRE, preliminarmente, argui também a litispendência em relação ao crime de organização criminosa, uma vez que
“a denúncia no Processo no. 1001795-68.2020.811.0025 está referindo-se ao mesmo fato ilícito que ocorreu no mesmo período que apura na ação no. 1003299-24.2021.811.0042 em andamento”
.

No mérito, almeja a absolvição dos réus quanto aos delitos de organização criminosa e tráfico de drogas, aduzindo, em síntese, que: 1)
“não há indícios suficientes de que acusados tenham qualquer envolvimento com a organização criminosa Comando Vermelho”
; 2)
“é possível se verificar dos documentos acostados aos autos que não há sequer materialidade demonstrada no delito de tráfico de drogas”
, sendo que a condenação
“se baseia tão somente em prova testemunhal”
.

SAMUEL DOS SANTOS SOUZA, representado pelo advogado Adriano José da Silva [OAB/MT, no 15.745], copiando e colando integralmente as razões recursais da Defensoria Pública acima descritas, sustenta os mesmos argumentos e faz os mesmos pedidos supracitados [requeridos em favor dos réus Alexandre, Ederson, David, José Carlos e Eva], exceto quanto à litispendência.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento dos recursos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001795-68.2020.8.11.0025

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (PRELIMINAR - LITISPENDÊNCIA)

A Defensoria Pública, representando o réu ALEXANDRE, aduz que a peça acusatória deste processo
“
está referindo-se ao mesmo fato ilícito que ocorreu no mesmo período que apura na ação no. 1003299-24.2021.811.0042 em andamento”
; sem razão, contudo.

A denúncia
destes
autos [Comarca de Juína] narra que:

“Em data não precisamente informada, mas certo que desde o segundo semestre do ano de 2020, na nesta Comarca, todos os denunciados constituíram/integraram/promoveram organização criminosa(“Comando Vermelho”), majorada pelo emprego de arma de fogo, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com a finalidade de obter vantagem mediante a prática de infrações penais punidas com penas máximas superiores a quatro anos.

Após a degravação dos dados contidos nos aparelhos celulares apreendidos com os denunciados 1) ALEXANDRE, 2) EDERSON, 5)DAVID e 8) LEONARDO, constatou-se que todos os denunciados são integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho”, a qual tem o objetivo de monopolizar o tráfico de drogas, de modo que todo o entorpecente comercializado nesta comarca seja fornecido exclusivamente pela citada facção criminosa.

A ramificação do Comando Vermelho, neste período, tendo como líderes regionais, MATHEUS DOMINIKE DA SILVA QUEIROZ e ANDERSON LUIZ CAVALCANTI, vulgo BOMBA, possui um sistema de organização hierárquico, com divisão de tarefas, onde cada denunciado desempenha uma específica.

O denunciado 1) ALEXANDRE desempenha a função de “gerente local”, oportunidade em que realizava o recolhimento do dinheiro e o abastecimento das lojinhas com entorpecentes [...].

FATO 02

Em data não precisamente informada, mas certo que desde o segundo semestre do ano de 2020, todos os denunciados adquiriram, venderam, expuseram à venda, tiveram em depósito, transportaram, trouxeram consigo e guardaram, para fins de tráfico, substâncias entorpecentes consistentes maconha e cocaína em autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Enquanto integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho” e em cumprimento do plano criminoso de monopólio do tráfico de drogas em Juína/MT (I FATO), TODOS os denunciados, agindo em unidade de desígnios, divisão de tarefas e em prol de objetivo comum, adquiriram, transportaram, receberam, guardaram e tiveram em depósito, para posterior fornecimento aos traficantes cadastrados ou a venda direta aos usuários.

Durante as diligências policiais foram apreendidos 16 (dezesseis) porções, correspondente a 481,6g de maconha e 21 (vinte e uma) porções, correspondente a 459,2g de cocaína, em posse dos denunciados. [...].

Ante o exposto, o Ministério Público oferece o presente ADITAMENTO À DENÚNCIA contra 1) ALEXANDRE MATOS DA SILVA, vulgo “ZACARIAS”, como incurso no art. 2o, caput c/c §4o, I da Lei no 12.850/2013 (FATO 1) e art. 33, caput da Lei no 1.343/06 (FATO 2); [...].”

A peça acusatória do processo no 1003299-24.2021.811.0042 [Comarca de Sapezal] expõe que:

“[...] entre os anos de 2019 e 2020, [...] Alexandre Matos da Silva, [...] promoveram, constituíram, integraram e ajudaram a financiar pessoalmente a organização criminosa Comando Vermelho, atuante no Estado de Mato Grosso.

Destaca-se preliminarmente, que o presente Inquérito Policial se originou a partir da análise do conteúdo dos aparelhos telefônicos de Leonildo de Oliveira Silva (vulgo Gordinho) e Jefferson Steffen dos Santos Pinto (vulgo Peixeiro, Gordão ou Jefão), apreendidos após a prisão em flagrante delito dos investigados, respectivamente, nos autos de IP no 158/2019 e IP no 192/2019, que apuram as condutas de tráfico de drogas. [...].

Diante de todo o exposto, não há dúvida de que os investigados acima elencados integram, promovem e constituem a organização denominada Comando Vermelho, razão pela qual o Ministério Público Estadual denuncia: [...], Alexandre Matos da Silva (Zacarias), [...] como incursos nas penas do artigo 2o, caput, da Lei Federal no 12.850/2013. [...].”

O juiz da causa afastou a preliminar suscitada nestes termos:

“Aduz a defesa de ALEXANDRE que, em 07/07/2020, o GAECO – Grupo de Atuação Especial Contra Crime Organizado ofereceu denúncia nos autos n. 16209-37.2020.811.0042 – COD. 629369 em desfavor do referido réu, imputando-lhe a prática do crime descrito no art. 2o da Lei 12.850/13.

Em razão da não localização de ALEXANDRE, a aludida ação penal foi desmembrada, originando o processo de n. 1003299-24.2021.811.0042, em trâmite perante este Juízo.

Em consulta ao sistema PJE, verifica-se que o réu foi denunciado por, supostamente, entre os anos de 2019 e 2020, praticar o delito de organização criminosa, tipificado no artigo 2o, caput, da Lei n. 12.850/2013.

Todavia, embora esteja apurando a prática do mesmo delito, a inicial acusatória refere-se a ilícitos cometidos entre os anos de 2019 e 2020, período em que ALEXANDRE, em conjunto com outros diversos indivíduos, distintos desta ação penal, associaram-se com o intuito de implementar e fortalecer o tráfico de entorpecentes no município de Sapezal/MT e região.

Ao que se verifica, portanto, é que as ações penais são distintas, sem qualquer conexão entre elas, de modo que, a despeito de se tratarem da apuração de delitos idênticos, foram cometidos em contextos fáticos, lapso temporal e localidades diferentes, em associação com agentes diversos, não restando caraterizada, portanto, dupla imputação pelo mesmo fato. [...]

Ademais, recebida a denúncia, a permanência do crime é cessada, de modo que, caso o agente persista na mesma atividade ilícita, poderá ele ser novamente denunciado nas mesmas imputações, sem que isso acarrete bis in idem. [...].

Destarte, forçoso convir que os fatos retratados em ambas as ações penais não se confundem, revelando-se incabível o reconhecimento da litispendência e a absolvição do acusado ALEXANDRE com fundamento no alegado bis in idem.”

Como se vê, a denúncia da ação penal no 1003299-24.2021.811.0042 refere-se a ilícito cometido entre os anos de 2019 e 2020, período em que o apelante, em conjunto com outros indivíduos [que não são réus neste processo], se associou com a finalidade de fomentar o tráfico de drogas na cidade de Sapezal, como membro do Comando Vermelho.

Nesta ação penal [no 1001795-68.2020.8.11.0025], o apelante se associou com membros distintos [os corréus], no segundo semestre de 2020, para cometimento de organização criminosa no Município de Juína.

Nesse contexto, da análise das ações penais acima transcritas, conclui-se que tratam-se de delitos distintos, apurados em ações penais diversas, sem qualquer conexão entre elas, de modo que, a despeito de se tratarem da apuração de delitos idênticos [organização criminosa], foram cometidos em contextos fáticos, lapso temporal e localidades diferentes, em associação com agentes diversos, não caracterizando litispendência ou dupla imputação pelo mesmo fato delitivo.

Sabe-se que não há dupla incriminação pelos mesmos fatos em situações em que o agente foi acusado de participar de grupos criminosos distintos (STF, HC 209700 AgR, Relator: Min. Roberto Barroso, 11.4.2022).

De mais a mais, conforme bem pontuou o juiz da causa, uma vez
“recebida a denúncia, a permanência do crime é cessada, de modo que, caso o agente persista na mesma atividade ilícita, poderá ele ser novamente denunciado nas mesmas imputações, sem que isso acarrete
bis in idem
”
.

No caso, a permanência do primeiro crime de organização criminosa findou no dia 14.7.2020, quando do recebimento daquela denúncia [ação penal no 1003299-24.2021.811.0042], e tendo o apelante persistido na prática do mesmo tipo penal [em coautoria com outros agentes, em localidade e lapso temporal diferentes, – no segundo semestre de 2020] lhe foi imputada nova infração penal da mesma natureza, objeto desta ação penal [no 1001795-68.2020.8.11.0025].

Ante tais elementos,
REJEITO
a preliminar.

VOTO
(PRELIMINAR - NULIDADE DO PROCESSO POR INCOMPETÊNCIADO JUÍZO SENTENCIANTE)

A Defensoria Pública, representando ALEXANDRE, EDERSON, DAVID, JOSE CARLOS e EVA TEREZA, e a defesa
[1]
do réu SAMUEL DOS SANTOS SOUZA suscitam a nulidade do processo por incompetência territorial do Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal, notadamente porque os fatos ocorreram na Comarca de Juína, a quem competiria o processamento do feito.

Não procede a preliminar brandida.

A questão debatida neste processo já foi enfrentada em outras oportunidades neste Tribunal, prevalecendo o entendimento de que compete ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá julgar os crimes cuja competência lhe foi atribuída na Resolução 11/2017-TP, qual seja:

“Processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado (Lei n. 9.034/95), com jurisdição em todo o Estado; bem como os delitos praticados contra a Ordem Tributária, Econômica e as Relações de Consumo e os Crime de Lavagem, assim definidos em legislação específica (Leis n. 8137/90, 8.176/91 e 9.613/98), e contra a Administração Pública (art.312 a 359-H do Código Penal), praticados em Cuiabá e as cartas precatórias criminais de sua competência”
.

As Cortes Superiores firmaram entendimento de que os Tribunais podem definir a especialização de varas em razão da matéria, a despeito da competência do lugar do fato criminoso (STF, HC no 113018 - Relator: Min. Ricardo Lewandwski - 14.11.2013; STJ, AgRg no REsp no 1611615/MT - Relator: Min. Felix Fischer - 16.4.2018; STJ, AgRg no REsp no 1.402.325/MT - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 25.8.2020).

No mesmo sentido esta Câmara Criminal decidiu:

“É competente a 7a Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apurar crime de organização criminosa, supostamente cometido na Comarca de Alto Garças, por força do que dispõe a Resolução no 11/2017, do Tribunal Pleno. Precedentes desta Corte e do STJ”
(AP no 1014759-71.2020.8.11.0000, minha relatoria, 12.8.2020)

“Não há qualquer ilegalidade na tramitação, quer do procedimento investigatório, quer da ação penal deflagrados contra os pacientes, perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, Crimes contra a Ordem Econômica e Crimes contra a Administração Pública da comarca de Cuiabá, pois embora os ilícitos a eles assestados tenham supostamente ocorrido em Paranatinga/MT e Campo Novo/MT, o referido Juízo, por ser especializado quanto à matéria, prevalece sobre os demais (HC 237.956/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 12/06/2014). [...].
” (HC No 1018081-65.2021.8.11.0000, Des. Paulo da Cunha, 18.2.2022)

E não destoa o entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, que, em situação semelhante, também reconheceu a competência do Juízo da 7a Vara Criminal da Capital, em julgado assim ementado,
in verbis
:

“CONFLITO DE JURISDIÇÃO – JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ [ESPECIALIZADA CONTRA O CRIME ORGANIZADO, OS CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E ECONÔMICA E OS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA] E JUIZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS – AÇÃO PENAL PARA APURAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ART.2o, CAPUT, DA LEI No 12.850/2013 – JUÍZO SUSCITANTE RECONHECE A COMPETÊNCIA DEFINIDA NA RESOLUÇÃO No 11/2017/TP – ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS PARA O PROCESSAMENTO DE FEITOS RESTRITOS POR MATÉRIA – ADOÇÃO DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PER RELATIONEM – JULGADO DO STJ – COMPETÊNCIA DA JUÍZO 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ – CONFLITO IMPROCEDENTE.

“[...], tanto o STF, como o STJ, firmaram o entendimento quanto a competência dos tribunais para disporem, por meio de ato normativo próprio, sobre especialização de varas do crime organizado, inclusive quanto à extensão territorial, como ocorreu com a especialização da 7° Vara Criminal de Cuiabá-MT, competente para processar e julgar crimes de organização criminosa e seus incidentes, em todo o território do Estado de Mato Grosso. [...].” (Parecer da PGJ no 000111-034/2018- Amarildo Cesar Fachone, promotor de Justiça designado)

“A jurisprudência desta eg. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria. Assim, apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de Rondonópolis, o julgamento perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria.” (STJ, AgRg no REsp no 1611615/MT).”
(N.U 0000214-28.2018.8.11.0050, Rel. Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, 08/05/2019)

De mais a mais,
“a especialização das varas judiciais em razão da matéria, definida pela organização judiciária dos próprios Tribunais, não possui assento constitucional, motivo pelo qual eventual descumprimento das suas regras constitui nulidade relativa”
[2]
, impondo-se, assim, a demonstração do efetivo prejuízo sofrido pela nulidade, com base no princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563, do CPP, o que não ocorreu no caso em tela.

Destarte, diante da remansosa jurisprudência que respalda a competência do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para processar e julgar a ação penal de origem [que trata da prática do crime de organização criminosa], não há se falar em nulidade por incompetência territorial [Comarca de Juína].

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR – ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR)

A Defensoria Pública [representando ALEXANDRE, EDERSON, DAVID, JOSE CARLOS e EVA TEREZA] e a defesa do réu SAMUEL DOS SANTOS SOUZA suscitam a ilegalidade da busca e apreensão domiciliar – residência localizada na Rua Praia Azul, s.no, Bairro Módulo 06 –,
“já que realizada sem autorização judicial”
; sem razão, contudo.

Colho dos depoimentos extrajudiciais dos investigadores de polícia [Dione Peres Aguiar, Azael Nogueira de Oliveira e Crésio Amancio Borges]:

“(...) em investigação, pois tínhamos informações de que
Alexandre Matos estaria envolvido juntamente com outros suspeitos na distribuição de entorpecentes a mando da facção Comando Vermelho
nesta cidade, sendo
que já estávamos monitorando uma residência localizada no bairro módulo 06, Rua Praia Azul, residência cor de rosa, onde sabíamos que integrantes da referida facção estariam homiziados
e, segundo levantamentos realizados por esta equipe (...);
Alexandre Matos também integra o Comando Vermelho e esteve neste local várias vezes antes de ser preso
, e
esta residência estaria sendo usada pelos membros da OrCrim para dar suporte a outros integrantes do Comando Vermelho que seriam oriundos de outros municípios desta regional
; que como já mencionado,
esta residência estaria sendo usada como ponto de apoio para criminosos que viriam para esta urbe no intuito de cometer todo tipo de delito, principalmente homicídios em desfavor de desafetos do Comando Vermelho, além de ser utilizada para armazenar entorpecentes e armas de fogo de propriedade da facção Comando Vermelho
, servindo assim como verdadeiro ‘quarteiro general’ para o crime. Assim,
empenhamos esforços para realizar monitoramento no local, sendo percebido por esta equipe intensa movimentação de pessoas
. Logo, no período vespertino,
esta equipe de policiais (IPC Azael, Dione, Robenilson e Crésio), ao avistar dois suspeitos na área da residência, sendo criminosos já conhecidos nesta cidade e região, os conduzidos David Edson conhecido como ‘Galo Cego’ e Samuel dos Santos Souza, alcunha ‘Samuelzinho’,

resolveu realizar abordagem a um dos suspeitos que havia saído e retornado a residência conduzindo uma motocicleta Honda Bros de cor preta, posteriormente qualificado como David Edson Rodrigues Forte, neste instante percebemos que dois suspeitos, ao verificarem a abordagem, saíram correndo para os fundos da residência e pularam o muro, porém, outros policiais haviam rodeado o perímetro do local, sendo que neste instante verbalizaram os suspeitos (Samuel e Claudeir
), porém, ambos não obedeceram as ordens,
sendo necessário o uso de técnicas de imobilização para contê-los, além deste (David, Samuel e Claudeir), também estavam na residência o senhor Ederson (que também tentou empreender fuga do local, mas foi contido),
Aderson e Leonardo. Em seguida,
foi localizada pelo IPC Crésio uma porção de maconha dentro da sala
, em vima de um rack, e pelo IPC Dione
foram localizadas uma bolsa no fundo do quintal contendo aproximadamente 480 gramas de maconha e aproximadamente 480 gramas de substância análoga a pasta base de cocaína, além de uma balança de precisão e caderno de anotação relativa à contabilidade do tráfico no município
.
A seguir foram localizadas também pelo IPC Dione, em outro ponto do quintal, duas armas municiadas
(...). Esta equipe tinha conhecimento através de investigações que provavelmente os suspeitos Samuel e Claudeir vieram da cidade de Cotriguaçu por ordem do Comando Vermelho para se estabilizarem no município de Juína para efetuarem ‘salves’ e ‘decretos’ (...).”

No caso, havia investigação prévia operada pelos agentes policiais, visando apurar informações de que membros do Comando Vermelho estariam frequentando a residência localizada na Rua Praia Azul, s.no, Bairro Módulo 06, na cidade de Juína, a qual era utilizada tanto para abrigar membros de tal facção como para armazenar ilícitos e vender de drogas.

Os agentes públicos, durante as monitorações no endereço acima mencionado, notaram tanto a intensa circulação de pessoas no imóvel quanto a presença dos apelantes ALEXANDRE [que frequentava bastante o endereço], SAMUEL e DAVID.

Quando os agentes policiais resolveram fazer a abordagem, estavam na residência os apelantes SAMUEL, CLAUDEIR, DAVID e EDERSON [bem como os corréus Leonardo e Anderson].

No imóvel foram localizados 459,2 gramas de cocaína, 481,6 gramas de maconha, duas armas de fogo municiadas, uma balança de precisão e cadernos de anotações.

Nesse contexto, não há falar em ingresso ilegal no domicílio, porquanto as fundadas razões, que justificaram a diligência policial no interior da residência, foram detectadas previamente, sobretudo pelas monitorações efetivavas pela equipe policial.

Nesse contexto, não se reconhece a nulidade das provas em decorrência da atuação dos agentes policiais.

Em situação semelhante, este Tribunal decidiu:

“Há justa causa para a busca domiciliar que decorre da monitoração do local para se constatar a veracidade das informações recebidas sobre o tráfico (...).
(Ap. 1031151-43.2021.8.11.0003, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 28/03/2023)

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

Os apelantes foram denunciados nestes termos:

“FATO 01

Em data não precisamente informada, mas certo que desde o segundo semestre do ano de 2020, na nesta Comarca, todos os denunciados constituíram/integraram/promoveram organização criminosa (“ Comando Vermelho”), majorada pelo emprego de arma de fogo, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com a finalidade de obter vantagem mediante a prática de infrações penais punidas com penas máximas superiores a quatro anos.

Após a degravação dos dados contidos nos aparelhos celulares apreendidos com os denunciados 1) ALEXANDRE, 2) EDERSON, 5) DAVID e 8) LEONARDO, constatou-se que todos os denunciados são integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho”, a qual tem o objetivo de monopolizar o tráfico de drogas, de modo que todo o entorpecente comercializado nesta comarca seja fornecido exclusivamente pela citada facção criminosa.

A ramificação do Comando Vermelho, neste período, tendo como líderes regionais, MATHEUS DOMINIKE DA SILVA QUEIROZ e ANDERSON LUIZ CAVALCANTI, vulgo BOMBA, possui um sistema de organização hierárquico, com divisão de tarefas, onde cada denunciado desempenha uma específica.

O denunciado 1) ALEXANDRE desempenha a função de “gerente local”, oportunidade em que realizava o recolhimento do dinheiro e o abastecimento das lojinhas5 com entorpecentes.

O dinheiro recolhido por 1) ALEXANDRE era enviado para os líderes regionais.

O denunciado 2) EDERSON além de exercer a função de lojista dentro da facção criminosa, vez que era responsável por realizar vendas de entorpecentes diretamente aos usuários, também realizava o abastecimento de outros lojistas.

O denunciado 2) EDERSON também realizava os depósitos do dinheiro recolhido junto ao tráfico de drogas exercido pela facção criminosa.

Os denunciados 3) CLAUDEIR e 4) SAMUEL além de serem apadrinhados por ANDERSON LUIZ CAVALCANTI, vulgo BOMBA, eram responsáveis, juntamente com 2) EDERSON, 5) DAVID e 8) LEONARDO, por guardar grande quantidade entorpecente da facção criminosa (droga apreendida no dia 14/08/2020, 481,6g de maconha e 451,7g de cocaína,), destinado ao abastecimento das bocas de fumo.

O denunciado 5) DAVID além de exercer a função de lojista dentro da facção criminosa, vez que era responsável por realizar vendas de entorpecentes diretamente aos usuários, também realizava a distribuição de entorpecentes da facção criminosa1.

O denunciado 5) DAVID também realizava o controle financeiro da facção criminosa, ocasião em que repassava os valores oriundos do tráfico aos líderes regionais16, sobretudo para MATHEUS DOMINIKE DA SILVA QUEIROZ.

A denunciada 6) EVA desempenhava a função de lojista dentro da facção criminosa, vez que era responsável por realizar vendas de entorpecentes diretamente aos usuários, sendo que o denunciado 1) ALEXANDRE era o responsável por abastecer e recolher o dinheiro da boca de fumo.

O denunciado 7) JOSÉ CARLOS também desempenhava a função de lojista dentro da facção criminosa, vez que era responsável por realizar vendas de entorpecentes diretamente aos usuários, sendo que, de forma semelhante, o denunciado 1) ALEXANDRE também abastecia e recolhia o dinheiro da referida boca de fumo.

O denunciado 8) LEONARDO além de ter contato direto o denunciado 3) CLAUDEIR, ocasião em que repassava informações de interesse da facção criminosa, também exercer a função de lojista dentro da facção criminosa, vez que era responsável por realizar vendas e fornecimento de entorpecentes.

A denunciada 9) HAIANA também desempenhava a função de lojista dentro da facção criminosa, vez que era responsável por realizar vendas de entorpecentes diretamente aos usuários, no entanto, quem realizava o abastecimento de sua lojinha era o denunciado 2) EDERSON.

A denunciada 10) NAYARA integra a facção criminosa, na medida em que fazia parte, juntamente com os denunciados 1) ALEXANDRE, 6) EVA e 7) JOSÉ CARLOS, do grupo de WhatsApp, denominado “Juína pega fogo”, o qual se destinava única e exclusivamente a debater temas de interesse da Organização Criminosa Comando Vermelho, sendo que a denunciada 10) NAYARA, inclusive, interagia com seus comparsas.

Constatou-se também que na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo, notadamente em razão da apreensão de 02 (duas) armas de fogo em posse dos denunciados 2) EDERSON, 3) CLAUDEIR, 4) SAMUEL, 5) DAVID e 8) LEONARDO, conforme narrado no FATO 03 e FATO 04.

Todos os denunciados tinham pleno domínio final do fato criminoso e direcionaram suas ações e omissões, com o objetivo de promover/constituir/integrar a organização criminosa “Comando Vermelho”, com emprego de arma de fogo.

FATO 02

Em data não precisamente informada, mas certo que desde o segundo semestre do ano de 2020, todos os denunciados adquiriram, venderam, expuseram à venda, tiveram em depósito, transportaram, trouxeram consigo e guardaram, para fins de tráfico, substâncias entorpecentes consistentes maconha e cocaína em autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Enquanto integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho” e em cumprimento do plano criminoso de monopólio do tráfico de drogas em Juína/MT (I FATO), TODOS os denunciados, agindo em unidade de desígnios, divisão de tarefas e em prol de objetivo comum, adquiriram, transportaram, receberam, guardaram e tiveram em depósito, para posterior fornecimento aos traficantes cadastrados ou a venda direta aos usuários.

Durante as diligências policiais foram apreendidos 16 (dezesseis) porções, correspondente a 481,6g de maconha e 21 (vinte e uma) porções, correspondente a 459,2g de cocaína, em posse dos denunciados.

O denunciado 1) ALEXANDRE, como gerente local da Orcrim, adquiria os entorpecentes e os fornecia aos demais integrantes do “Comando Vermelho” de Juína/MT, sendo que logo após a venda das drogas aos usuários, recolhia os valores referentes ao tráfico de droga.

O denunciado 2) EDERSON fornecia e vendia entorpecentes nesta comarca, sendo que consta nas anotações contábeis da facção criminosa que ele movimentou cerca de 85 (oitenta e cinco) gramas e 13 (treze) porções de drogas variadas (maconha e cocaína), assim como repassou o valor de R$ 4.850,00 (quatro mil e oitocentos e cinquenta reais) oriundo do tráfico de drogas.

O denunciado 2) EDERSON também realizava o fornecimento de drogas para outros lojistas.

Também consta que no dia 14/08/2020, por volta das 16h30min, na residência localizada Rua Praia Azul, s/n, Bairro Módulo 06, nesta comarca, os denunciados 2) EDERSON, 3) CLAUDEIR, 4) SAMUEL, 5) DAVID e 8) LEONARDO venderam/tinham em depósito/guardavam drogas para fins de tráfico, 16 (dezesseis) porções, correspondente a 481,6g de maconha, e 20 (vinte) porções, correspondente a 451,7g de cocaína, substâncias causadoras de dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme termo de apreensão de fl. 10 (ID 41301162) e laudo de constatação de entorpecente de fl. 18 (ID 41301162).

Após realizarem monitoramento e vislumbrarem movimentação suspeita, os policiais civis realizaram abordagem dos denunciados 2) EDERSON, 3) CLAUDEIR, 4) SAMUEL, 5) DAVID e 8) LEONARDO e constataram que eles haviam guardado no quintal da residência uma bolsa contendo 16 (dezesseis) porções, correspondente a 481,6g de maconha, e 20 (vinte) porções, correspondente a 451,7g de cocaína.

Também foi localizado 01 (uma) balança de precisão, 02 (duas) armas de fogo e cadernos com anotações referentes ao tráfico de drogas.

O denunciado 5) DAVID também fornecia e vendia entorpecentes nesta comarca, sendo que consta nas anotações contábeis da facção criminosa que ele movimentou cerca de 225 (duzentos e vinte e cinco) gramas de entorpecentes variados (maconha e cocaína).

Também consta que no dia 13/08/2020, o denunciado 5) DAVID entrou em contato com um indivíduo não identificado e, logo após, realizou entrega de entorpecentes.

Vejamos:

DAVID: Pois é mano véio, vai chega aí.

PNI: Demoro parceiro, vou fica no aguardo aqui entendeu?

DAVID: Olha só mano véio, é o HENRIQUE na voz aqui, em, passa a visão aí pra mim meu maninho, é, cê qué cem do comercial? Aí se passa a visão pra mim meu mano véio do seu vulgo meu mano véio pra mim tá acionano o senhor aqui, agendano o senhor aqui, beleza? Aí já vou solta o senhor agora

PNI: Oia mano véio só agradece, a mercadoria veio fofa pai, boto fé.

No dia 11/08/2020, o denunciado 1) ALEXANDRE (gerente local) conversa com indivíduo identificado apenas como TIA MÁRCIA, ocasião em que fica evidente que denunciado 5) DAVID realizou a distribuição/fornecimento mais de 1kg (um quilo) de entorpecentes.

Vejamos o diálogo (fl. 40 do relatório 044- 2020):

TIA MÁRCIA: Faça um favor pra mim, pro cê pegar a visão com ele com quem que foi que O GALO CEGO... que o ZÓIO DE GATO deixou aquele um quilo, porque era dois quilos e meio né, aí ele tinha passado um quilo pra uma pessoa aí, antes daquela confusão toda... que cê pegasse a visão de quem que é e, já fosse atrás desse guri aí já.

ALEXANDRE: Ah e sei com quem que tá esse quilo pô, foi vendido pum cara aqui, eu sei quem que ele é.

TIA MÁRCIA: Vo chegá nele aí passa a visão que o dinheiro é nóis que vamo pegá intendeu, que ele vai paga pa gente, já é pra ele pegá um pouco já, já faz dia que ele pegou, e eu começa fazer o recolhe, já conversar com ele, já era pra ter conversado por que ele, se não ele vai lá e já passa o dinheiro pra outra pessoa.

TIA MÁRCIA: Que esse ZÓIO aí é... é folgado é bem perigoso ele até mandar a conta pro guri pagar ele.

ALEXANDRE: Mais essa daí, a mercadoria, o ZÓIO que soltou pra ele né, foi o GALO CEGO que soltou essa mercadoria pra esse cara aí, tendeu? Po mano CORUJA, po, esse CORUJA que pegou esse quilo de chá

TIA MÁRCIA: Eu pensei que tinha sido o ZÓIO DE GATO, entendeu

ALEXANDRE: Foi não, foi o GALO CEGO que soltou tendeu, GALO CEGO que soltou, no dia que fui lá com ele pra pesar ainda.

A denunciada 6) EVA vendia em sua lojinha os entorpecentes da facção criminosa diretamente aos usuários, sendo que o denunciado 1) ALEXANDRE era o responsável por abastecer e recolher o dinheiro da respectiva boca de fumo.

Inclusive, consta que, no dia 08 de dezembro de 2020, ao ser cumprindo mandado de busca e apreensão expedido contra a denunciada 6) EVA, os policiais localizaram no interior de sua residência 01 (uma) porção, correspondente a 7,517g (sete gramas e quinhentos e dezessete miligramas) de cocaína.

O denunciado 7) JOSÉ CARLOS também vendia em sua lojinha os entorpecentes da facção criminosa diretamente aos usuários, sendo que, de forma semelhante, o denunciado ALEXANDRE também abastecia e recolhia o dinheiro da

referida boca de fumo.

O denunciado 8) LEONARDO fornecia e vendia entorpecentes nesta comarca, sendo que consta nas anotações contábeis da facção criminosa que ele movimentou cerca de 25 (vinte e cinco) porções e 70 (setenta) gramas de entorpecentes variados (maconha e cocaína)31, assim como constava R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais) em débito.

A denunciado 9) HAIANA fornecia e vendia entorpecentes nesta comarca, sendo que consta nas anotações contábeis da facção criminosa que ele movimentou cerca 100 (cem) gramas, assim como constava R$ 100,00 (cem reais) em débito.

Também consta que o denunciado 2) EDERSON era quem realizava o fornecimento de entorpecentes da facção criminosa para a denunciada 9) HAIANA.

No dia 28/07/2020, o denunciado 2) EDERSON encaminhou uma mensagem para a denunciada 9) HAIANA avisando que havia chegado entorpecentes: “EDERSON BARANOSCKI: E aí guria, fala com nóis, o que o cê tanto queria chegou, tá na mão”.

No dia 29/07/2020, a denunciada 9) HAIANA ao conversar com o denunciado 2) EDERSON, o informa que “TEM UM MENINO QUERENDO UM CORRE AQUI, VOU, VOU AI BUSCA MAIS ELE”.

FATO 03

No dia 14/08/2020, por volta das 16h30min, na residência localizada Rua Praia Azul, s/n, Bairro Módulo 06, nesta comarca, os denunciados 2) EDERSON, 3) CLAUDEIR, 4) SAMUEL, 5) DAVID e 8) LEONARDO, com vontade livre e consciente, mantinham sob suas guardas, nas dependências da residência, de forma compartilhada36 , arma de fogo de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em 01 (uma) pistola marca CZ, modelo CZ83, calibre .7.65, bem como 07 (sete) munições intactas do mesmo calibre e 05 (cinco) munições intactas calibre .38, conforme auto de apreensão de fl. 10 e laudo pericial de fl. 13-17.

Os policiais civis realizaram abordagem dos denunciados 2) EDERSON, 3) CLAUDEIR, 4) SAMUEL, 5) DAVID e 8) LEONARDO e constataram que eles tinham no quintal da residência, 01 (uma) pistola marca CZ, modelo CZ83, calibre .7.65, bem como 07 (sete) munições intactas do mesmo calibre e 05 (cinco) munições intactas calibre .38, que era acessível e disponível para o uso de todos os denunciados.

FATO 04

Nas mesmas circunstâncias de fato e lugar narradas no fato 03, os denunciados 2) EDERSON, 3) CLAUDEIR, 4) SAMUEL, 5) DAVID e 8) LEONARDO, com vontade livre e consciente, mantinham sob suas guardas e/ou possuíam, nas dependências da residência, de forma compartilhada, arma de fogo de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em 01 (um) revólver calibre .38, marca Taurus, numeração suprimida/raspada, conforme auto de apreensão de fl. 10 e laudo pericial de fl. 13- 17.

Na mesma dinâmica fática narrada no FATO 03, os policiais civis localizaram também localizaram, 01 (um) revólver calibre .38, marca Taurus, numeração suprimida/raspada, que era acessível e disponível para o uso de ambos os denunciados.”

Reproduzo novamente as declarações
extrajudiciais dos investigadores de polícia Dione Peres Aguiar, Azael Nogueira de Oliveira e Crésio Amancio Borges:

“(...) em investigação, pois tínhamos informações de que
Alexandre Matos estaria envolvido juntamente com outros suspeitos na distribuição de entorpecentes a mando da facção Comando Vermelho
nesta cidade, sendo
que já estávamos monitorando uma residência localizada no bairro módulo 06, Rua Praia Azul, residência cor de rosa, onde sabíamos que integrantes da referida facção estariam homiziados
e, segundo levantamentos realizados por esta equipe (...);
Alexandre Matos também integra o Comando Vermelho e esteve neste local várias vezes antes de ser preso
, e
esta residência estaria sendo usada pelos membros da OrCrim para dar suporte a outros integrantes do Comando Vermelho que seriam oriundos de outros municípios desta regional
; que como já mencionado,
esta residência estaria sendo usada como ponto de apoio para criminosos que viriam para esta urbe no intuito de cometer todo tipo de delito, principalmente homicídios em desfavor de desafetos do Comando Vermelho, além de ser utilizada para armazenar entorpecentes e armas de fogo de propriedade da facção Comando Vermelho
, servindo assim como verdadeiro ‘quarteiro general’ para o crime. Assim,
empenhamos esforços para realizar monitoramento no local, sendo percebido por esta equipe intensa movimentação de pessoas
. Logo, no período vespertino,
esta equipe de policiais (IPC Azael, Dione, Robenilson e Crésio), ao avistar dois suspeitos na área da residência, sendo criminosos já conhecidos nesta cidade e região, os conduzidos David Edson conhecido como ‘Galo Cego’ e Samuel dos Santos Souza, alcunha ‘Samuelzinho’,

resolveu realizar abordagem a um dos suspeitos que havia saído e retornado a residência conduzindo uma motocicleta Honda Bros de cor preta, posteriormente qualificado como David Edson Rodrigues Forte, neste instante percebemos que dois suspeitos, ao verificarem a abordagem, saíram correndo para os fundos da residência e pularam o muro, porém, outros policiais haviam rodeado o perímetro do local, sendo que neste instante verbalizaram os suspeitos (Samuel e Claudeir
), porém, ambos não obedeceram as ordens,
sendo necessário o uso de técnicas de imobilização para contê-los, além deste (David, Samuel e Claudeir), também estavam na residência o senhor Ederson (que também tentou empreender fuga do local, mas foi contido),
Aderson e Leonardo. Em seguida,
foi localizada pelo IPC Crésio uma porção de maconha dentro da sala
, em vima de um rack, e pelo IPC Dione
foram localizadas uma bolsa no fundo do quintal contendo aproximadamente 480 gramas de maconha e aproximadamente 480 gramas de substância análoga a pasta base de cocaína, além de uma balança de precisão e caderno de anotação relativa à contabilidade do tráfico no município
.
A seguir foram localizadas também pelo IPC Dione, em outro ponto do quintal, duas armas municiadas
(...). Esta equipe tinha conhecimento através de investigações que provavelmente os suspeitos Samuel e Claudeir vieram da cidade de Cotriguaçu por ordem do Comando Vermelho para se estabilizarem no município de Juína para efetuarem ‘salves’ e ‘decretos’ (...).”

Constam do Relatório Final no 049/2020 as seguintes informações extraídas da quebra do sigilo telefônico dos aparelhos celulares apreendidos:

“Diante das informações presentes nos relatórios números 044/2020, 045/2020, 046/2020, 047/2020 e 048/2020, cumpre informar que foi constatado a existência de um grupo criminoso que integram a facção Comando Vermelho - CV voltada exclusivamente para prática do tráfico ilícito de drogas na cidade de Juína/MT. (...)

RELATÓRIO N.o 044/2020

As informações apresentadas nesse relatório, cópia anexa, demonstraram claramente que
ALEXANDRE MATOS DA SILVA
, antes de sua prisão, era o gerente local das atividades relativas ao tráfico ilícito de drogas na cidade de Juína, bem como faccionado a organização criminosa Comando Vermelho de Mato Grosso.

O envolvimento com o tráfico ilícito de drogas e a sua participação em organização criminosa estão bem explícitos nos diálogos com os interlocutores “CAVERINHA”, páginas 6 a 9, e o numeral +55669934-6372 (NÃO IDENTIFICADO), páginas 35 a 38, nos quais o próprio
ALEXANDRE
com suas palavras, afirma que fazia “parte do CV aqui do estado de Mato Grosso” e sendo ele o “gerente” em Juína, e que naquele momento, seria capaz de fornecer diversos tipos de entorpecentes como maconha, pasta base e cocaína.

Considerando os diálogos nos dois grupos de WhatsApp “JUINA PEGA FOGO” e “VI SÃO” evidenciou-se que
ALEXANDRE
junto a vários comparsas mantinham uma rede criminosa para prática de ilícitos relativo tráfico de drogas e a difusão dos valores ideológicos da facção criminosa Comando Vermelho.

No primeiro grupo, páginas 13 a 26, compostos por diversos integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, foi exposto uma rede de pessoas voltadas para prática do crime do tráfico de drogas, sendo identificado os principais interlocutores que trocaram diálogos, entre eles: MATHEUS DOMINIKE DA SILVA QUEIROZ vulgo “DAMA”/ “DIAMANTE”/“BRADESCO” (líder principal); Mano “SERRA BRANCA”, ainda não identificado, figura como o principal orientador e difusor da ideologia da facção criminosa;
ALEXANDRE MATOS DA SILVA vulgo “ZACARIAS
” gerencia diretamente as vendas e recolhimento de dinheiro pertinente ao tráfico com os traficantes locais “lojistas”; e os demais interlocutores que estão no nível hierarquicamente inferior da organização criminosa como
EVA TEREZA CAVALHEIRO, JOSÉ CARLOS DA SILVA
vulgo “XUXU”, DIEINE JULIANA DOMINGOS DE MELO, NAYARA KAROLINE RIBEIRO BARANOSKI vulgo “RELÍQUIA” e ou “DONA REDONDA”, VINICIUS EUGENIO ANDRADE MIRANDA vulgo “PIT BUL”, o menor ALISSON RODRIGUES DE CARVALHO vulgo “NEGUINHO”, DIANE FIGUEIREDO DA SILVA e DANIEL MARQUES LOBATO que são os que possuem “lojinhas”, autorização para comercializar drogas, e são responsáveis por realizar o tráfico direito com os consumidores finais de drogas (usuários).

O segundo grupo, páginas 27 a 34, uma espécie de tribunal do crime voltado tomar decisões relativas à conduta dos demais integrantes, é formado especificamente pelos integrantes MATHEUS DOMINIKE DA SILVA QUEIROZ vulgo “DAM”/ “DIAMANTE”/“BRADESCO”,
ALEXANDRE MATOS DA SILVA
vulgo “ZACARIAS” e os interlocutores ainda não identificados “SERRA BRANCA” e “TIA MÁRCIA”, que discorreram sobre à conduta do membro denominado “ZÓI DE GATO” (EDVALDO NUNES), e “NENEM” (
CLAUDEIR DA SILVA
).

Ainda em observação aos diálogos analisados nos dois grupos pode-se concluir que com as prisões de ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ vulgo “BIBI”, JESSICA LEAL DA SILVA vulgo “ARLEQUINA” e JESSICA ALVES DE SOUZA vulgo “MORENA” ocorridas no dia 24/06/2020, faccionadas que era as responsáveis pelo tráfico de drogas em Juína, a organização criminosa visando estruturar-se e manter o domínio sobre o tráfico de drogas nesta urbe as substituíram por novos integrantes, sendo: MATHEUS DOMINIKE DA SILVA QUEIROZ vulgo “BRADESCO” e o interlocutor “SERRA BRANCA” que assumem as funções de lideranças principais e
ALEXANDRE MATOS DA SILVA
que assume a função de gerente local, subordinado aos dois primeiros.

Outro fato relevante é a associação criminosa entre
ALEXANDRE e DAVID EDSON RODRIGUES FORTE
vulgo “GALO CEGO” analisada nos diálogos com a interlocutora “TIA MÁRCIA”, páginas 39 e 44, sendo informado que ele havia realizado a pesagem de entorpecentes junto com o “GALO CEGO” para entregar para o mano “CORUJA”. Esse diálogo corrobora com as investigações preliminares de que
DAVID EDSON e EDERSON BARANOSCKI,
vulgo “BARA”, estavam associados a
ALEXANDRE
nos crimes de tráficos de drogas e organização criminosa, conforme na cópia anexa do boletim de ocorrência n.o 2020.190998. Aliás, soma-se ao boletim um termo de notificação de audiência e o mandado de prisão datado do dia 12/08/2020, assinado por
ALEXANDRE MATOS DA SILVA
, apreendido na residência de
DAVID
vulgo “GALO CEGO”.

Ainda cumpre destacar que de acordo com os diálogos com o interlocutor “DAMA”, identificado como MATHEUS DOMINIKE DA SILVA QUEIROZ, página 43 a 48,
ALEXANDRE
informa sobre as transferências em três contas bancárias de valores pertinentes ao tráfico de drogas e, inclusive, uma das contas bancárias beneficiadas está em nome do próprio MATHEUS.

Os comprovantes de depósitos, bem como imagem de
ALEXANDRE
dentro da agência da CAIXA possivelmente localizada na cidade de Juína, páginas 55 a 59, confirmam que os depósitos foram realizados por ele.

RELATÓRIO N.o 045/2020

Em suma, nesse relatório, cópia anexa, são apresentadas os diálogos realizados entre
EDERSON BARANOSCKI
vulgo “BARA” e os interlocutores
CLAUDEIR DA SILVA SCHIMOLER
, HAIANA TAINARA DE OLIVEIRA e NATALIA EMIDIA DE CARVALHO, cujo teor demonstra que
EDERSON BARANOSCKI
permanecia exercendo funções relacionadas ao tráfico ilícito de drogas.

O relatório evidencia também que
DAVID EDSON RODRIGUES FORTES, EDERSON BARANOSCKI, SAMUEL DOS SANTOS SOUZA e CLAUDEIR SCHIMOLER
, atualmente reclusos, eram os responsáveis que estavam efetivamente na “linha de frente” das ações criminosas do COMANDO VERMELHO nesta cidade, em conjunto com
ALEXANDRE MATOS DA SILVA
vulgo “ZACARIAS”, cujo celular foi degravado e analisado no relatório n.o 044/2020.

Importante destacar que
EDERSON BARANOSCKI
costumava apagar as mensagens de conversas mantidas pelo aplicativo WhatsApp, fato que impossibilitou a extração de dados de diálogos mantidos com outros interlocutores.

RELATÓRIO N.o 046/2020

Através da análise do aparelho celular de LEONARDO MARQUES FERREIRA, relatório anexo, nos diálogos com o interlocutor
CLAUDEIR DA SILVA SCHIMOLER
numeral +5565 99622-6993, páginas 3 a 9, foi possível constatar que ele tinha uma relação de vínculo com vários membros da facção criminosa Comando Vermelho no município de Juína, como:
ALEXANDRE MATOS DA SILVA
vulgo “ZACARIAS”, ADEILSON FLORÊNCIO CARDOSO vulgo “NEGÃO CABULOSO”, EDVALDO NUNES vulgo “ZÓI DE GATO”,
EDERSON BARANOSKI
vulgo “BARA” e
DAVID EDSON
RODRIGUES FORT vulgo “ZÓI” e “GALO CEGO”.

No celular de LEONARDO foram encontradas uma imagem de substância aparentando ser entorpecente, página 21, e vídeos relacionados a pornografia infantil presentes no grupo “SEXO NA LANRAUS”, páginas 10 a 19.

Importante consignar que no relatório 048/2020 há nas anotações relativa ao tráfico com o codinome “LEO”, que se refere a LEORNADO como traficante do grupo criminosa que adquiriu entorpecentes.

RELATÓRIO N.o 047/2020

Perante a análise dos dados no terminal telefônico de
DAVID EDSON RODRIGUES FORTE
vulgo “GALO CEGO”, relatório anexo, constatamos que ele está ligado diretamente ao tráfico de drogas e organização criminosa.

No aplicativo Whatsapp
DAVID EDSON
mantém diálogos direto a respeito de traficância de drogas, inclusive com os interlocutores que utilizavam os numerais telefônicos +556699663-9522 +5566 99244-7832 (TALIBAN), páginas 4 a 7.

Em relação a depósitos de dinheiro obtidos com o tráfico de drogas,
DAVID EDSON
manteve diálogo com o numeral +556698409-3690, cujo interlocutor foi identificado como sendo MATHEUS DOMINIKE DA SILVA QUEIROZ vulgo “BRADESCO”, páginas 12 a 14.

Outra conversa importante pôde ser analisada com o numeral +556699682-2396, identificado como sendo ANDERSON LUIZ CAVALCANTE FERNANDES vulgo BOMBA, demonstrando vínculo entre ambos, ANDERSON LUIZ envia um áudio para
DAVID EDSON
solicitando dinheiro porque estava na eminência de sair da cidade, páginas 17 a 19.

O suspeito ANDERSON LUIZ foi identificado também no relatório 038/2020 que trata da Degravação de dados do celular da reclusa JESSICA ALVES DE SOUZA, presa pelos crimes tráfico de drogas, organização criminosa e tortura.

Nas pastas da memória interna do telefone foram localizadas 38 figuras, páginas 19 a 49, que demonstraram explicitamente o envolvimento
DAVID EDSON
com o tráfico ilícito de drogas e organização criminosa. As figuras contêm imagens que evidenciam quantidades grandes de entorpecentes, dinheiro, além da posse irregular de arma de fogo (revólver calibre 38 idêntico ao apreendido durante sua prisão) e folhas com anotações referentes ao controle do tráfico de drogas.

Por último, as figuras 15 a 21 apresentam vídeos que demonstram que DIEINE JULIANA DOMINGOS MELO, outra faccionada ao Comando Vermelho e já investigada por tráfico de drogas, realizando filmagem de um rapaz que supostamente havia furtado dinheiro de uma senhora idosa, com objetivo de mostrar para a facção e intimidar o rapaz no sentido de devolver o valor. A ação realizada por DIEINE denota claramente o poder paralelo que organização criminosa exerce.

RELATÓRIO N.o 048/2020

Nesse relatório, cópia anexa, perante os dados observados em todas as anotações e tabelas pôde-se verificar que há uma organização criminosa voltada estritamente para o tráfico ilícito de drogas, sendo composta por uma vasta relação de traficantes (lojistas) que adquiram vultosas quantidades de drogas e repassaram dinheiro no valor aproximado de R$ 43 mil reais.

De acordos com os registros, era provavelmente
DAVID EDSON RODRIGUES FORTES
os responsáveis pelo controle do tráfico de drogas, auxiliando de maneira precípua
ALEXANDRE MATOS DA SILVA
vulgo GALO, o gerente local do grupo criminoso. Importante consignar que no relatório anterior, n.o 044/2020,
ALEXANDRE
afirma de fato que havia pesado drogas junto
DAVID EDSON
.

(...)

Dessa forma, os traficantes denominados “lojistas” que adquiriram drogas e repassaram dinheiro à organização criminosa chefiada por
ALEXANDRE MATOS DA SILVA
conforme os dados presentes nas anotações e respectivas tabelas foram:

(...)

CLAUDEIR DA SILVA SCHIMOLER vulgo “BOMBA”;

(...)

DAVID EDSON RODRIGUES FORTE vulgo “ZOI”;

(...)

EDERSON BARANOSCKI vulgo “BARA”;

(...)

EVA TEREZA CAVALHEIRO;

(...)

JOSE CARLOS DA SILVA vulgo “XUXU”;

(...)

ORGANOGRAMA DO GRUPO CRIMINOSO: Mediante ao que foi exposto foi constatado que os suspeitos apontados nos relatórios separadamente pertencem e estão ligados ao mesmo grupo criminoso gerenciado por ALEXANDRE MATOS DA SILVA, conforme organograma a seguir (...).”

Na fase judicial, foram inquiridos dois investigadores de polícia [Azael Nogueira de Oliveira e Dione Peres Aguiar] e a testemunha abonatória arrolada pela defesa do réu CLAUDEIR [Romário Miranda Albano], como também interrogados os réus.

O investigador de polícia Azael Nogueira de Oliveira declarou que a sua equipe estava em averiguação do tráfico de drogas e organização criminosa na região, inicialmente contra o apelante ALEXANDRE, por ele ter sido apontado como gerente-geral do Comando Vermelho em Juína, quando então passaram a monitorá-lo, sobretudo porque existia um mandado de prisão em aberto contra ele. Disse que, nas monitorações, observou que ALEXANDRE frequentava assiduamente uma residência no bairro Módulo VI, quando, em dado momento, realizou a abordagem dele e, dentro do veículo, apreendeu certa quantia de entorpecente e um aparelho celular, além de cumprir o mandado de prisão que estava em aberto. Afirmou que as investigações indicavam que a residência alvo servia como ‘quartel-general’ da facção criminosa. Asseverou que, quando da diligência final, encontrou na residência, além dos apelantes SAMUEL, CLAUDEIR, DAVID e EDERSON, entorpecentes, armas de fogo, caderno de anotação. Aduziu que, após a quebra de sigilo dos aparelhos celulares apreendidos, comprovou-se que todos os apelantes traficavam e eram membros do Comando Vermelho, individualizando a função de cada um deles dentro da facção,
in verbis
:

“(....) nós em Juína estávamos em investigação, contra o tráfico de drogas e organização criminosa, né? estávamos primeiramente investigando o senhor Alexandre; de acordo com as investigações, ele era apontado como o gerente geral em Juína das atividades criminosas desenvolvidas ali naquela cidade pelo Comando Vermelho; durante as investigações, descobrimos que o Alexandre, ele já tinha um mandado de prisão em aberto; ele teria estaria residido em um bairro, né? É, se eu não me engano, no módulo quatro; e nós começamos a monitorar o cotidiano do Alexandre e, durante esses diversos monitoramentos, nós verificamos que ele era frequentador assíduos de uma residência localizada no módulo seis; uma residência que nós também começamos a realizar, um monitoramento, vigilância, campanhas durante vários dias, então, em dado momento que nós acompanhávamos o Alexandre, nós realizamos a abordagem, ele estava em um veículo golfe e dentro do veículo foi localizado uma quantia de entorpecente; eu não me recordo que tipo de que espécie de entorpecente que era, mas eu me recordo que dentro do veículo dele foi apreendido uma porção de entorpecente, então nós cumprimos esse mandado de prisão que estava em aberto e desfavor do Alexandre; foi feito a apreensão do aparelho celular dele; ele e continuamos as investigações, monitorando essa outra residência que nós é durante o monitoramento em face do Alexandre, verificamos que ele frequentava essa outra residência o módulo sei; então, foi feito vários monitoramentos nessa residência, campana, vigilância; culminou que as investigações demonstrou que essa residência, na verdade, ela era um verdadeiro quartel-general do Comando Vermelho, ali em Juína; e de acordo com os levantamentos realizados por nossa equipe, nessa residência teria entorpecentes, teria foragidos da justiça, e arma de fogo que estavam sendo utilizadas em Juína, em poder da organização; durante esses monitoramentos, nós resolvemos fazer é uma abordagem contra um suspeito, né, que estava em frente à residência e esse suspeito David (...) era, na verdade, um foragido da justiça; (...) inclusive já condenado lá naquele estado (...), tinha envolvido no latrocínio lá naquela cidade; e nessa residência, juntamente com o senhor David, estava o senhor Claudeir, Samuel (...), nessa residência eu me recordo que dois deles pularam o muro, foi necessário a gente correr o quarteirão pra realizar a abordagem; e durante é as buscas ali no quintal e na residência foi achado o grande volume de entorpecentes, vários tipos de entorpecentes, a pistola, revólver; nós conduzimos eles para a delegacia, foi feito todo o procedimento flagrancial e a autoridade policial ela representou pela quebra de sigilo dos aparelhos telefônicos, foi feito todo o trabalho de relatório, em cima desses aparelhos celulares que foram apreendidos nessa residência e também é o celular que estava em poder do Alexandre, quando o Alexandre foi preso em outra situação; e durante a análise dos celulares, foi constatado e confirmado realmente o que as investigações na nossa equipe demonstraram que eles faziam parte do Comando Vermelho que estavam em Juína, inclusive o Samuel e o Claudeir, eles não são de Juína, eles vieram de outro município a mando da facção; e o Alexandre também não era de Juína, veio de outra de outra cidade e eles vieram estavam em Juína para fortalecer a organização; estavam sendo responsáveis por diversos crimes ali conexos ao tráfico de drogas; e aí, durante a análise do celular que chegamos em outros alvos (...). A senhora Eva, por exemplo, ela já estava ganhando um papel de destaque dentro da ‘orcrim’, ela estava responsável por fazer a distribuição de cesta de cestas básicas a mando da ‘orcrim’, ali no município de Juína; posteriormente, a autoridade policial fez uma representação, solicitou buscas e mandados de prisões (...).

MP: Então foi com a extração dos celulares que corroborou, então, essa questão do da organização criminosa, né, o senhor está falando aí? O senhor chegou a participar e auxiliar na elaboração desses relatórios?

Testemunha: Se participei (...), a gente produz vários relatórios lá no nosso setor (...); no relatório, eu me recordo que o Alexandre, ele se intitulava durante vários diálogos como gerente, ele era bem claro, falava quem era o padrinho dele na organização, quem era a madrinha dele, ele se apresentava como gerente ali (...).

MP: Aí vocês puderam perceber assim que ele realmente gerenciava e atribuía tarefas, distribuía funções ali através do grupo, foi isso mesmo.

Testemunha: Sim, justamente, ele tinha vários grupos ali, né?

MP: (...) na denúncia consta o acusado Ederson, (...)diz aqui que além de exercer a função de lojista, ele era o responsável por realizar vendas de entorpecente diretamente a usuários. E ele fazia o abastecimento de outros lojistas. Isso também se confirma pelo que o senhor investigou?

Testemunha: Correto! como eu já tinha dito antes, doutor, é que essa residência é nós até chamamos no nosso meio policial, nós chamamos essa residência de casa rosa, porque era da residência que eles utilizavam e o Claudeir, Samuel, o Ederson e o David (...) durante as análises foi demonstrado que eles (Claudeir, Samuel, o Ederson e o David) tinham essa função assim de armazenar, tanto que foi apreendido várias porções, né considerável de entorpecentes ali na residência que eles encontravam.

MP: consta também que ele chegou a fazer depósitos, dinheiro recolhidos junto ao tráfico de drogas.

Testemunha: (...) são responsáveis por fazer depósito, tirar foto, né? Na hora que está fazendo o depósito, tira foto com o valor e enviam, né? Para os responsáveis, né? Pelas contas, né? E eu me recordo que o Ederson foi verificado várias imagens no celular dele fazendo vários depósitos de valores consideráveis.

MP: O senhor o senhor falou do Claudeir, né? Do Samuel, né? Segundo consta também aqui, eles eram apadrinhados de Anderson. É isso mesmo?

Testemunha: É! O Anderson, (...); inclusive, no celular ... não me recordo se era o Claudeir ou se é do Samuel, tinha foto deles na residência do Anderson. Posteriormente, em outra operação, né contra em investigação relacionada a homicídio. Né, é, a gente confirmou que a que essa foto realmente era da residência do senhor Anderson, conhecido como bomba. (...)

MP: Aqui consta também o denunciado David, né? É que ele faria a função de lojista dentro da facção e era responsável por realizar vendas de entorpecente diretamente ao usuário e também realizava a distribuição de entorpecente da facção criminosa e também fazia o controle financeiro da facção. O senhor se recorda desses elementos que vocês investigaram dessas situações que vocês investigaram?

Testemunha: Com relação ao David eu, eu não me recordo assim, é porque o relatório faz um certo tempo (...).

(...)

MP: O senhor falou também alguma coisa da Eva, né, é? Segundo consta que ela era lojista da facção criminosa e ela realizava vendas de entorpecente aos diretamente aos usuários. Disseram que o Alexandre é era o responsável por abastecer e recolher o dinheiro que dessa boca de fumo, que ela que ela, no caso tocava, né? Você chegou a falar disso já, né?

Testemunha: Sim, sim, sim, é isso, a Eva, ela realizava a vida do entorpecente das imediações do terminal ali rodoviário, posteriormente, quando ela aderiu ao crime, ela parou de frequentar ali aquela região e passou a vender drogas na sua residência. O passar do tempo ela ganhou certa confiança dos envolvidos nessa ocrim, passou inclusive a realizar a distribuição de cestas básicas, né? Que é uma modalidade que, infelizmente, eles usam para tentar maquiar suas ações perante a sociedade, né?

MP: Tem também o denunciado José Carlos. O senhor se recorda dele? (...).

Testemunha: (...) ele saiu do presídio e logo após ele sair, ele já foi cooptado pela facção. Já começou a realizar vendas de entorpecente na modalidade de lojista ali em Juína. (...)

MP: Ligado ao Alexandre?

Testemunha: Isto. (...)

MP: (...) E o Leonardo. Nós já falamos, né? O senhor confirmou? Consta aqui também que, além de ter contato direto com o denunciado Claudeir, pois passava informações de interesse da facção criminosa, também exercia a função de lojista dentro da facção porque era responsável por realizar vendas e abastecimento de entorpecente, né? É esse aí, o senhor confirma também é?

Testemunha: Confirmo, confirmo.

MP: (...) E quem realizava o abastecimento da lojinha da Iara, no caso, era o Ederson. É isso mesmo?

Testemunha: Isso eu me recordo que ele foi verificado isso no celular (...), a análise do celular confirmou a nossa investigação.

MP: (...) dentro dessa dessas extrações aí, o senhor verificou esses elementos que que é denotavam realmente a participação de todos na organização do Comando Vermelho ou que se observou.. parece que tinha um estatuto e outras coisas assim. O estabelecimento de uma de uma hierarquia entre eles, um trabalho coordenado, isso aí foi possível verificar através dessas extrações?

Testemunha: Sim, de, de forma bem estruturada e permanente. Durante esse período ali entre ‘Bradesco’, o Alexandre e os demais (...).

MP: (...) eu percebi aqui no relatório é que tinha (...) menção a esse estatuto que foi divulgado nos grupos ali da facção criminosa comando vermelho. O senhor se recorda desse fato da dessa extração?

Testemunha: Sim, eu me recordo. Só se eu não me recordo quem que postou, né? Mas não me recordo que tinha o estatuto. No celular não foi colocado no relatório, né?

MP: (...) o senhor percebeu também se o fim precípulo dessa dessa organização era a venda de droga era destinada a adquirir, vender, expor a venda, tudo isso com o fim de tráfico de drogas em prol da organização comando vermelho. É isso mesmo?

Testemunha: Sim, principalmente monopolizar o tráfico de drogas em Juína, né? Principalmente criar o monopólio, né? Que o intuito deles era fazer o cadastramento, né, de todas as bocas de fumo ali em Juína para que só vendesse entorpecesse.

(...) MP: (...) e as armas de fogo o senhor citou, né?

Testemunha: Sim, o Zé Maria, depois não me recordo.

MP: E tinha também um caderno com anotações referente ao tráfico de drogas ?

Testemunha: Tinha, tinha caderno, inclusive tinha, se não me recordo, um documento ou uma conta em nome do Alexandre nessa residência (...).

(...)

MP: Consta que (...) o Alexandre, em conversa com essa tia Márcia, realizou a distribuição de mais de 1 kg de entorpecente. É, o senhor se recorda desse diálogo?

Testemunha: (...) me recordo que o Alexandre reportava a a Márcia e a quantidade de entorpecente que ele tinha distribuído ali em Juína, ele anotava e passava por essa tia Márcia.

MP
:
(...) e os demais detalhes estão bem delineados nos relatórios, né?

Testemunha: Sim, como eu falei, já tem 2 anos (...).

MP: (...) as armas que foram apreendidas aqui, consta que elas eram usadas de maneira compartilhada pelos denunciados Ederson, Claudeir, Samuel, David, Leonardo né? É o senhor é. Pode falar alguma coisa a respeito disso? Que essas armas eram usadas de maneira compartilhada por eles.

Testemunha: Se eu não me engano, foi verificado fotos, né? De vários deles é, é, portanto, essas armas, né, certo? (...).”

No mesmo sentido foi a declaração do investigador de polícia Dione Peres Aguiar.

O apelante ALEXANDRE negou qualquer participação com a organização criminosa, assim como realizar a distribuição de entorpecentes e o recolhimento do dinheiro oriundo do tráfico.

O réu EDERSON [estava na residência onde foram apreendidos entorpecentes, armamentos, balança e cadernos de anotações] negou todos os fatos a ele imputados, afirmando ter sido convidado por uma pessoa identificada como “Dida” para consertar um tanque de lavar roupas no imóvel onde foi preso.

O apelante DAVID [também estava no imóvel alvo da diligência] negou possuir envolvimento com a organização criminosa. Afirmou ser usuário de drogas e ter ido à casa onde foi preso para adquirir entorpecentes da pessoa identificada como “Dida”.

O réu CLAUDEIR [também estava no imóvel alvo da diligência]

negou qualquer vínculo com a facção criminosa e ter conhecimento acerca das drogas apreendidas.

O apelante SAMUEL [também estava no imóvel alvo da diligência] negou ser integrante do Comando Vermelho, mas confirmou que estava guardando [em sua residência] as drogas apreendidas para uma pessoa identificada como “Dida”.

O réu JOSÉ CARLOS DA SILVA

negou os delitos a ele imputados, afirmando ser apenas usuário de drogas.

Por fim, a apelante EVA TEREZA CAVALHEIRO negou os delitos a ela imputados, afirmando desconhecer os demais denunciados, afirmando ser apenas usuária de entorpecentes.

Não obstante os argumentos aduzidos pelas defesas dos apelantes, após detida análise da prova documental [especialmente da quebra do sigilo telefônico dos aparelhos celulares apreendidos e dos relatórios policiais] e da prova oral colhida em juízo [principalmente das declarações dos agentes policiais], chego à idêntica conclusão do magistrado singular, inexistindo qualquer dúvida quanto às responsabilidades criminais atribuídas aos réus na denúncia.

O conjunto probatório demonstra que os réus não só praticavam a traficância, mas também a faziam em detrimento da organização criminosa Comando Vermelho, facção estruturalmente organizada na cidade de Juína.

Nesse contexto, a bem lançada sentença deve ser integralmente mantida,
cujos fundamentos adoto,
per relationem
, como razões de decidir, em virtude da intensa e acautelada análise das pretensões deduzidas, inclusive da individualização de condutas,
in verbis
:

“
DO RÉU ALEXANDRE MATOS DA SILVA, vulgo “ZACARIAS”

Imputa-se ao réu a prática dos crimes previstos no art. 2o, §4o, inciso I, da Lei n. 12.850/2013 e art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Narra a denúncia que o réu integra, pessoalmente, a organização criminosa denominada Comando Vermelho, exercendo a função de “gerente”, com a responsabilidade de realizar o recolhimento do dinheiro oriundo do tráfico e fornecer entorpecentes às “lojinhas” (pontos de venda de droga).

(...) através dos dados obtidos por meio dos celulares apreendidos, restou apurado que ALEXANDRE integrava o Comando Vermelho, atuando como “gerente” em Juína/MT, onde, com o auxílio de outros faccionados, coordenava o tráfico de drogas.

Dos crimes previstos no art. 2o, §4o, inciso I, da Lei 12.850/2013
.

Conforme narrado anteriormente, visando apurar a atuação da Orcrim Comando Vermelho, principalmente no que tange ao tráfico de drogas no município de Juína/MT, foi instaurada investigação em desfavor do réu ALEXANDRE, o qual foi preso em 12/08/2020 devido a um mandado de prisão em aberto.

Na ocasião, o telefone celular de ALEXANDRE foi apreendido e, posteriormente, com o deferimento do afastamento do sigilo de dados, objeto de análise pela Polícia Civil, originando o Relatório Policial n. 044/2019 (ID 74950082).

Nesse sentido,
o aludido relatório demonstra que, em 11/08/2020, ALEXANDRE, utilizando o numeral (35) 9766-9302, conversou com o interlocutor “Caverinha” acerca de sua participação direta no tráfico ilícito de drogas na cidade Juína/MT, afirmando exercer a função de “gerente” e que forneceria “chá” (maconha), “óleo” (pasta base) e “coca
” (cocaína) (ID 74950082 - Pág. 7):

(...)

No mesmo dia,
ALEXANDRE dialogou com a codenunciada EVA TEREZA CAVALHEIRO sobre uma dívida, possivelmente, de entorpecentes adquirida por seu irmão. Na conversa, o réu é por ela chamado de “IRMÃO ZACARIAS”, termo comumente utilizado por faccionado
s (ID 74950082 - Pág. 12):

(...)

Prosseguindo com a análise do WhatsApp de ALEXANDRE, foi possível verificar que o réu, assim como EVA TEREZA
, NAYARA KAROLINE RIBEIRO BARANOSKI e JOSÉ CARLOS DA SILVA, vulgo “XUXU”,
era membro do grupo “Juína pega fogo”, utilizado por integrantes da organização criminosa Comando Vermelho para comunicarem-se sobre a traficância de drogas na cidade de Juína/MT
.

Ao longo das conversas, as expressões como “família”, “lojinha”, “recolhe”, “quebrada”, “abastecer”, “reabastecimento” e “soltando” foram usadas com frequência para se referirem aos ilícitos praticado
s (ID 74950082 - Pág. 14): (...)

ALEXANDRE também era integrante do grupo de WhatsApp denominado “VISÃO”, tendo dentre os demais participantes as pessoas identificadas como “Dama”, “Tia Marcia”, Gilberto Santos de Jesus, vulgo “Banguela”, e “Serra Branca
” (ID 74950082 - Pág. 28).

Conforme apurado,
o objetivo do grupo era debater questões pertinentes às atividades ilícitas do Comando Vermelho em Juína/MT, especialmente a “disciplina” de seus membros.

Em uma das conversas, ALEXANDRE presta esclarecimentos sobre a conduta de um integrante da Orcrim denominado “Zói de Gato” (afilhado do “Bomba Louco”), o qual havia subtraído dinheiro e arma sem o consentimento da organização criminosa (ID 74950082 - Pág. 29/31). Na oportunidade, ALEXANDRE afirma que “soltou” (forneceu) para “Zói de Gato” 50 gramas de pó (cocaína
):

(...)

Pelo teor dos diálogos, o grupo “Visão” funcionava como uma espécie de tribunal do crime, ou seja, era utilizado para discutir eventuais aplicação de sanções a pessoas que descumpriam regras ligadas à facção, as quais incluíam advertência verbal, “salves” (castigo físicos) ou “decretos”
(mortes).

Em outra conversa,
ALEXANDRE, ao ameaçar um homem não identificado, novamente se intitula “IRMÃO ZACARIAS” e afirma integrar a organização criminosa Comando Vermelho do Estado de Mato Grosso, demonstrando possuir conhecimento e envolvimento com as lideranças de outros municípios
(ID 74950082 - Pág. 36/38):

(...)

Ainda,
ALEXANDRE conversou com a pessoa identificada como “Dama”, que, segundo os investigadores de polícia, seria Matheus Dominike da Silva Queiroz, acerca de transferências bancárias, evidenciando que uma de suas atribuições era encaminhar os valores oriundos do tráfico de drogas para outros integrantes da Orcrim
.

Nos diálogos,
ALEXANDRE usa expressões como “recolhe” e “solta”, que remetem à prática do comércio ilícito de entorpecentes
(ID 74950082 - Pág. 48):

(...)

Corroborando com as demais provas,
o réu ALEXANDRE encaminhou a Mateus Dominike, vulgo “Dama” ou “Bradesco” diversas fotografias de comprovantes de depósitos
(ID 74950082 - Pág. 56/60):

(...)

Comprovando as suspeitas de que ALEXANDRE integra Orcrim voltada para o tráfico de drogas, verifica-se que, no aparelho deste, foram encontradas fotografias com os corréus EDERSON BARANOSKI e DAVID EDSON RODRIGUES FORTES
(ID 74950089 - Pág. 25).

Ainda,
em análise das conversas mantidas no aplicativo WhatsApp do corréu LEONARDO MARQUES FERREIRA, a Polícia Civil constatou que este manteve diálogo a respeito da prisão de seu comparsa com a pessoa identificada como “NENEM”, o qual demonstrou preocupação (ID 74950089 - Pág. 4).

Do mesmo modo,
no aparelho telefônico de DAVID EDSON RODRIGUES FORTE havia fotografias contendo a mão direita tatuada de ALEXANDRE segurando uma das armas posteriormente apreendidas na “Casa Rosa”, além de chaves de veículos e uma foto de seu rosto
(ID 74951950 - Pág. 25/31): (...)

Tais imagens reforçam as provas obtidas no aparelho telefônico de ALEXANDRE, uma vez que, ao ser indagado pela pessoa identificada como “Tia Marcia” acerca da prestação de contas de entorpecentes fornecidos, ALEXANDRE afirmou que “GALO CEGO”, vulgo do codenunciado DAVID EDSON RODRIGUES FORTE, quem teria “soltado” (entregue) a droga
(ID74950082 - Pág. 42).

Corroborando com
as provas colhidas, ouvidos em Juízo, os policiais civis Azael Nogueira de Oliveira e Dione Peres Aguiar afirmaram que as investigações foram iniciadas em razão das suspeitas de que ALEXANDRE estivesse envolvido com o crime organizado e o tráfico de drogas
.

Segundo as investigações, o réu seria “gerente” das atividades criminosas do Comando Vermelho no município de Juína/MT, responsável pela distribuição de drogas, cadastramento de traficantes e recolhimento dos valores advindos do tráfico, sendo preso em razão de um mandado de prisão em aberto
.

Na ocasião, conforme narrado,
o denunciado estava em posse de drogas e de seu aparelho telefônico, o qual foi objeto da quebra de sigilo de dados posteriormente
.

Ademais,
durante as campanas realizadas, as aludidas testemunhas constaram que o denunciado frequentava uma residência de cor rosa, localizada no Bairro Módulo 6, havendo indícios de que o local era utilizado pela Orcrim como uma espécie de “quartel general”, armazenando drogas, armas e foragidos da justiça, motivo pelo qual, após abordagem de um dos suspeitos, adentraram no imóvel, localizando entorpecentes, pistolas e prendendo em flagrante parte dos denunciados
.

(...)

Logo,
as imagens acima, aliadas ao depoimento dos policiais civis, demonstram que o réu integra a organização criminosa Comando Vermelho, facção estruturalmente organizada na cidade de Juína/MT, participando de grupos virtuais pertencentes à facção e recebendo informativos acerca dos novos responsáveis e gerentes locais, bem como do tabelamento e logística da comercialização de entorpecentes, incidindo nas penas do art. 2o da Lei n. 12850/2013
.

Ademais, apesar de não constar na denúncia em relação a ALEXANDRE a agravante insculpida no art. 2o, § 3o, da Lei 12.850, tenho que a função de destaque exercida pelo acusado, conforme apurado ao longo dos autos, é inferior aos líderes Matheus Dominike da Silva Queiroz, vulgo “Bradesco” e “Serra Branca”, de modo que, agindo a mando destes, sua atuação se limita a cumprir as ordens emanadas, motivo pelo qual não pode ser a eles equiparado, uma vez que não exerce o comando da facção, a impor o afastamento da agravante prevista no §3o do art. 2o da Lei n. 12.850/2013.

Em sentido inverso, a causa de aumento prevista no §2o do aludido dispositivo penal deve ser afastada, haja vista que, apesar dos indicativos de que alguns corréus possuíam arma de fogo, não foram angariadas provas de que o referido armamento foi utilizado no interesse da Orcrim.

(....).

Do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.

Quanto ao delito de tráfico de drogas, tem-se que a materialidade delitiva restou cabalmente comprovada, uma vez que, conforme fundamentação acima exposta, o denunciado integrava organização criminosa voltada para o tráfico de drogas.

In casu,
não obstante inexista nos autos comprovação da apreensão de drogas diretamente com ALEXANDRE, observa-se que os denunciados EDERSON BARANOSKI, SAMUEL DOS SANTOS SOUZA, ANDERSON PEREIRA FERNANDES, DAVID EDSON RODRIGUES FORTE e CLAUDEIR DA SILVA SCHIMOLER, também integrantes da Orcrim Comando Vermelho, foram presos em flagrante na posse de 16 porções de maconha e 20 porções de cocaína
.

Nesse tocante, conforme já exposto, o réu ALEXANDRE possuía vínculos com os demais denunciados, porquanto era gerente local da facção, havendo no celular do corréu DAVID EDSON, entre as fotografias de entorpecentes e alusões ao Comando Vermelho, imagens de ALEXANDRE.

Além disso,
o referido denunciado, por meio de seu vulgo “ZACARIAS”, constava em anotações de contabilidade do tráfico, possuindo uma “lojinha”, ou seja, comercializando drogas
.

Ressalta-se, ainda, que
na residência onde foram encontrados os entorpecentes, a polícia apreendeu um Termo de Notificação de Audiência em nome de ALEXANDRE
(ID 38510211 - Pág. 2).

Assim,
restando demonstrada a ligação do réu com os referidos flagrados, não há falar em ausência de materialidade do crime de tráfico de drogas
, tratando-se apenas de mera ausência de apreensão de entorpecentes na posse direta do agente, circunstância que “não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito” (HC 536.222/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 04/08/2020).

Portanto, demonstrada a materialidade do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei de Drogas, visto que foram apreendidas substâncias entorpecentes de uso proibido no país, em desacordo com norma regulamentar, passo à análise da autoria delitiva.

A autoria delitiva restou demonstrada e recai de forma inconteste sobre a pessoa do réu, apesar de ter negado sua participação em Juízo, uma vez que
as conversas encontradas pela Polícia Civil nos aparelhos celulares apreendidos, já colacionadas no tópico anterior, aliados às demais provas colhidas nos autos, demonstram que ALEXANDRE comercializava e fornecia entorpecentes
.

Com efeito,
em 08/08/2020, durante uma conversa sobre o fornecimento de entorpecentes no grupo “Juína pega fogo”, ALEXANDRE afirmou para o corréu JOSÉ CARLOS DA SILVA, vulgo “XUXU”, que iria fazer o “recolhe” (buscar os valores advindos da traficância) e “abasteceria”, ou seja, forneceria mais entorpecentes para a venda. Na oportunidade, “Dama” reiterou a prática delituosa de ALEXANDRE, informando que “ZACARIAS” estava responsável pelo abastecimento e recolhimento na parte da manhã e da noite
(ID 74950082 - Pág. 16).

Posteriormente,
em 11/08/2020, ALEXANDRE afirmou para “Caverinha” que estava exercendo a função de “gerente” no município de Juína, oferecendo a ele “chá” (maconha), “óleo” (pasta base) e “coca” (cocaína)
(ID 74950082 - Pág. 7).

No mesmo dia,
a pessoa que utiliza a alcunha “Stuart” procurou ALEXANDRE com o intuito de adquirir 25 gramas de “óleo” (pasta base de cocaína), tendo o denunciado afirmado 10 gramas custavam R$350,00 e que só comercializava 20 gramas por venda
(ID 74950082 - Pág. 45/46):

(...)

No aparelho telefônico de ALEXANDRE, também foram encontradas conversas com a interlocutora “Tia Márcia” a respeito da distribuição de um quilo de entorpecente. No diálogo a interlocutora, que aparenta possuir uma posição de destaque na organização criminosa, revela ser responsável pelo recolhimento de dinheiro e busca saber a quantidade de drogas que havia sido repassada
(ID 74950082 - Pág. 41/42).

(...)

No mesmo sentido das provas colhidas,
as testemunhas Azael Nogueira de Oliveira e Dione Peres Aguiar afirmaram que, além de ser gerente do Comando Vermelho, responsável pelo recolhimento do dinheiro do tráfico, cadastramento de novas “lojinhas”, ALEXANDRE fornecia drogas no município de Juína/MT
(Relatório de Mídia de ID 75518581).

(...)

Ainda, apesar de não ter sido preso em flagrante vendendo as drogas, as provas produzidas nos autos, notadamente as conversas interceptadas, depoimentos prestados, termo de apreensão e laudos periciais, verifica-se a existência de elementos suficientes a embasar o decreto condenatório pela prática do delito de tráfico de drogas.

Destarte, diante das provas produzidas, entendo que o réu ALEXANDRE MATOS DA SILVA, vulgo “ZACARIAS”, preencheu o tipo penal objetivo e subjetivo, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.

Esclareço a impossibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas, visto que ficou demonstrado pelo conjunto probatório que o réu se dedica à atividade criminosa, possuindo condenação anteriores transitadas em julgado, objetos da ação penal n. 0000576-24.2016.8.22.0008, cuja pena é objeto do executivo n. 0001122- 79.2016.8.22.0008, e integrar organização criminosa. (...).”

DO RÉU CLAUDEIR DA SILVA SCHIMOLER, vulgo “NENÊ”

Imputa-se ao réu a prática dos crimes previstos no art. 2o, §4o, inciso I, da Lei n. 12.850/2013, arts 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e arts. 12 e 16, §1o, inciso I, da Lei n. 10.826.

Narra a denúncia que o réu CLAUDEIR DA SILVA SCHIMOLER, vulgo “NENÊ”, integra pessoalmente a organização criminosa denominada Comando Vermelho, sendo responsável, juntamente com EDERSON, DAVID e LEONARDO, por guardar entorpecentes pertencentes à facção e destinadas ao abastecimento das bocas de fumo.

Ainda, aduz que, no dia de sua prisão em flagrante na “Casa Rosa”, foram encontradas armas e munições em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

(...)

Do crime previsto no art. 2o, §4o, inciso I, da Lei 12.850/2013

Em que pese a negativa de autoria do denunciado, durante a análise de dados dos aparelhos apreendidos, verificou-se que o réu integrava a Orcrim investigada,
consoante se infere do Relatório 045/2020 de ID 74950088, no qual há a degravação de áudio encaminhado pelo corréu SAMUEL, vulgo SAMUELZINHO, afirmando que CLAUDEIR estaria na casa de seu padrinho “Bomba”, identificado como Anderson Luiz Cavalcanti, um dos líderes regionais do Comando Vermelho
, inclusive presos por organização criminosa e tráfico de drogas nos autos 1001846-79.2020.8.11.0025, Operação Apocalipse: (...)

Nesse sentido, verifica-se que CLAUDEIR possui relação próxima com SAMUEL, sendo membro batizado da Orcrim investigada, possuindo um “padrinho”, termo comumente utilizado por faccionados para referirem-se àqueles que realizaram a indicação para ingresso no grupo criminoso
.

(...)

Consta, ainda, no aludido relatório diversas conversas entre CLAUDEIR e os corréus EDERSON, SAMUEL e DAVID EDSON, demonstrando o vínculo existente entre os réus
, sendo encontrada, inclusive uma foto com este último (ID 74951950 - Pág. 37):

Fortalecendo os indícios apontados pela polícia, no celular do corréu LEONARDO MARQUES FERREIRA, vulgo “LEO”,
havia um diálogo em que este informa a CLAUDEIR sobre prisão de ALEXANDRE, vulgo ZACARIAS, tendo o interlocutor demonstrado preocupação e afirmado que repassou a informação para o “povo lá de cima”
(ID 74950089 - Pág. 6):

(...)

Não bastasse isso, CLAUDEIR foi listado nas tabelas de controle do tráfico da organização criminosa, tendo adquirido diversos tipos de entorpecentes
, nos termos do Relatório Policial 048/2020 (ID 74951952).

Corroborando com as aludidas provas,
as testemunhas de acusação relataram que CLAUDEIR teria vindo de outro município para fortalecer a facção na cidade de Juína/MT e estaria envolvido em vários crimes conexos ao tráfico de drogas, tendo como função armazenar drogas na “Casa Rosa
”, onde foi preso em flagrante e, segundo relatado, estaria residindo (Relatório de Mídias de ID 75518581).

Nesse tocante, a versão apresentada pelo réu de que estaria apenas de passagem por Juína/MT não encontra respaldo em nenhum outro elemento probatório, incluindo o depoimento da testemunha de defesa, Romário Miranda Albano, que se limitou a afirmar que residia na mesma cidade que CLAUDEIR e desconhece o envolvimento deste com crimes (Relatório de Mídias de ID 75518581).

Destarte, pelo teor dos diálogos degravados e as oitivas das testemunhas em Juízo, há provas contundentes de que o réu CLAUDEIR DA SILVA SCHIMOLER integrou organização criminosa, concorrendo para a prática de crimes diversos, dentre eles tráfico de drogas e associação para o tráfico, associando-se, portanto, de forma estável e permanente a diversos indivíduos.

(...)

Logo, as imagens acima, aliadas aos depoimentos dos policiais civis, demonstram que o réu integra a organização criminosa Comando Vermelho, facção estruturalmente organizada na cidade de Juína/MT, sendo um dos “lojistas” cadastrados e auxiliando na distribuição de drogas pertencente à Orcrim, incidindo nas penas do art. 2o da Lei n. 12850/2013
.

(...)

Do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.

Quanto ao delito de tráfico de drogas, tem-se que a materialidade delitiva restou cabalmente comprovada, uma vez que, conforme fundamentação acima exposta, o denunciado integrava organização criminosa voltada para o tráfico de drogas.

Como evidenciado no tópico anterior,
CLAUDEIR foi preso em flagrante de delito em uma residência de cor rosa, situada na Rua Praia Azul, Bairro Modulo 6, em Juína/MT, utilizada pela Orcrim para guarda de entorpecentes e armas. No local, os policiais civis encontraram 16 porções, totalizando 483,7 gramas de material com resultado positivo para maconha e 20 porções, totalizando 453,7 gramas com resultado positivo para a presença de cocaína
(ID 38510211 - Pág. 17).

Não obstante, apesar do denunciado ter afirmado que estava apenas pernoitando na referida casa para prosseguir viagem até Brasnorte/MT, uma vez que conhecia SAMUEL, tal versão encontra-se desacompanhada de qualquer outra prova nos autos, não se mostrando suficiente para atestar o desconhecimento do réu acerca dos objetos ilícitos encontrados.

Outrossim, restou demonstrado que CLAUDEIR integra a organização criminosa Comando Vermelho, depreendendo-se pelos demais elementos probatórios angariados, especialmente os depoimentos dos policiais civis que atestam a função do réu de armazenar entorpecentes no imóvel em que foi preso e residia, que o réu possuía ciência acerca das drogas apreendidas no imóvel, as quais pertenciam ao grupo criminoso
.

Nesse sentido, como mencionado no tópico anterior,
através dos Relatórios Policiais 045/2020 (ID 74950088), 046/2020 (ID 74950089) e 047/2020 (ID 74951950) restou evidenciado que CLAUDEIR possui vínculos com EDERSON, DAVID EDSON e SAMUEL, todos presos consigo na data do flagrante, assim como ALEXANDRE
, vulgo “ZACARIAS”.

Portanto, demonstrada a materialidade do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei de Drogas, visto que foram apreendidas substâncias entorpecentes de uso proibido no país, em desacordo com norma regulamentar, passo à análise da autoria delitiva.

A autoria delitiva restou demonstrada e recai de forma inconteste sobre a pessoa do réu, não obstante ter negado sua participação em Juízo, restando evidente que a droga apreendida era destinada ao tráfico, uma vez que, como mencionado no tópico anterior, CLAUDEIR foi preso em flagrante na “Casa Rosa”, onde residia, sendo localizados 483,7 gramas de material com resultado positivo para maconha e 453,7 gramas com resultado positivo para a presença de cocaína.

Ressalta-se que,
de acordo com o Relatório Policial 048/2020 (ID 74951952), constatou que o réu foi reiteradamente listado nas tabelas de controle do tráfico da Orcrim, tendo adquirido cocaína, maconha e pasta base
: (...).

Logo, a versão apresentada na denúncia encontra-se corroborada pelas provas colhidas nos autos, tendo
as testemunhas Azael Nogueira de Oliveira e Dione Peres Aguiar, policiais civis, afirmado que CLAUDEIR era um dos responsáveis pela guarda dos entorpecentes pertencentes ao Comando Vermelho em Juína/MT
(Relatório de Mídias de ID 75518581).

(...)

Destarte, diante das provas produzidas, entendo que o réu CLAUDEIR DA SILVA SCHIMOLER, vulgo “NENE”, preencheu o tipo penal objetivo e subjetivo, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.

Do crime previsto nos arts. 12 e 16, §1o, inciso I, da lei n. 10.826/2003

No que tange aos delitos previstos nos arts. 12 e 16, inciso I, da Lei n. 10.826/2003, como anteriormente mencionado, os policiais militares foram uníssonos ao confirmar a apreensão de duas armas de fogo municiadas, as quais estavam armazenadas em uma sacola plástica no quintal da residência utilizada pelos suspeitos.

De acordo com o Laudo Pericial Criminal n. 610.2.03.2020.008968-01, que realizou o exame de eficiência em arma de fogo e munições, foram apreendidos um revólver de uso permitido, marca Taurus, número de série suprimido, com calibre nominal .38, e uma pistola de uso permitido, marca CZ, número de série 04383, com calibre 7,65, além de 05 cartuchos calibre 38 e 07 cartuchos calibre 32, mostrando-se eficiente para realização dos disparos (ID 38510211 - Pág. 8/16).

Com efeito, ainda que se trate de duas armas de fogo e munições em desacordo com o regramento legal, localizados no quintal da residência utilizada por parte dos denunciados, os elementos probatórios, mormente aqueles produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstram que o réu possuía conhecimento e acesso ao armamento, caracterizando a posse compartilhada, que enseja a punição de todos os agentes envolvidos
, conforme prescreve o art. 29 do Código Penal.

Isso porque o crime pode resultar tanto da ação ou omissão isolada de uma pessoa, quanto da conduta de duas ou mais pessoas, de forma que, caso essas se unam livremente ou se houver voluntária adesão de uma a outras, com o intuito de ao mesmo tempo produzirem o mesmo resultado antijurídico, configura-se o concurso de pessoas.

Assim, reconhece-se a existência de concurso de agentes na posse compartilhada das armas de fogo/munições quando os agentes, em comunhão de desígnios, têm ciência e plena disponibilidade para usar os artefatos bélicos (STJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5a T., REsp 442732/MG, julg. Em 19.08.2003; TJRJ, Apelação no 0005978-56.2015.8.19.0024 – Relator: Des. Laudio Tavares de Oliveira Junior – 11.2.2019).

No caso dos autos, em situação análoga às drogas apreendidas, verifica-se que CLAUDEIR, integrante do Comando Vermelho, era morador da residência, a qual era utilizada pela Orcrim com o objetivo de armazenarem objetos ilícitos, tais como os entorpecentes e as armas apreendidas.

Assim, é evidente que o acusado possuía ciência acerca da existência das armas e das munições.

Nesse tocante, a versão apresentada pelo réu de que estaria na residência apenas para pernoitar durante o trajeto até o município de Brasnorte/MT encontra-se desassociada de qualquer elemento probatório, de modo que, mostrando-se coesas as declarações prestadas pelos policiais civis ou pela testemunha por ele arrolada, ambos ouvidos em audiência de instrução e julgamento, pelo que é inviável o reconhecimento da tese absolutória.

Por fim, a inicial acusatória denunciou o réu como incurso nas penas dos art. 16, §1o, inciso I, e art. 12, ambos da Lei n. 10.826/03, uma vez que, no mesmo contexto fático, foi localizada em sua residência duas armas de uso permitido, sendo uma com numeração suprimida, bem como como munições de uso permitido.

Segundo Flávio Augusto Monteiro de Barros, dá-se consunção quando “a norma incriminadora de fato que é meio necessário, fase normal de preparação ou execução, ou conduta anterior ou posterior de outro crime, é excluída pela norma deste”( Flávio Augusto Monteiro de Barros, Direto Penal, vol. I, Saraiva, p. 149).

In casu, todas as munições e armas de uso permitido e restrito foram apreendidas no mesmo contexto fático, revelando desta forma a unicidade de cenários decorrentes da apreensão de todo o armamento nas mesmas condições de tempo e lugar.

Anoto que, a dupla punição do acusado, com a aplicação das sanções previstas nos dois dispositivos legais citados, resultaria em exacerbação da intervenção penal, incompatível com os racionais fins da pena.

Ora, ao considerar os dois tipos penais em concurso material, estaríamos violando, evidentemente, o princípio da proporcionalidade, já que a apreensão de vários artefatos de uso restrito não seria tão gravoso quanto portar armas e munições de uso permitido e com numeração suprimida em um mesmo enquadramento fático.

Tenho, portanto, que sendo apreendidas no mesmo contexto fático (armas com numeração suprimida e munições de uso permitido), o crime de tipificado no art. 12 há de ser absorvido pelo crime mais grave (art. 16, § 1o, inciso I). Desta forma, quanto ao crime do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, o réu deve ser absolvido, com supedâneo no art. 386, III, do CPP.

Diante de tais considerações, pelo arcabouço probatório angariado nos autos, comprovadas a materialidade e autoria delitiva tendo em vista a tipicidade objetiva e subjetiva, não havendo causas que excluam a ilicitude e a culpabilidade da conduta do réu, impõe-se a condenação de CLAUDEIR DA SILVA SCHIMOLER, vulgo “NENE”, pelo crime previsto no art. 16, §1o, inciso I, da Lei 10.826/2003.
(...)

DO RÉU SAMUEL DOS SANTOS SOUZA, VULGO "SAMUELZINHO"

Imputa-se ao réu a prática dos crimes previstos no art. 2o, §4o, inciso I, da Lei n. 12.850/2013, art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e arts. 12 e 16, §1o, inciso I, da Lei n. 10.826/2003.

Narra a denúncia que SAMUEL DOS SANTOS SOUZA, vulgo “SAMUELZINHO”, integrava pessoalmente a organização criminosa denominada Comando Vermelho, na qual era um dos responsáveis pela guarda de grande quantidade de entorpecentes, armas e munições pertencente à facção criminosa e armazenados em sua residência.

(...)

Dos crimes previstos no art. 2o, §4o, inciso I, da Lei n. 12.850/2013

Durante a extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos com os denunciados, os investigadores de polícia lograram êxito em localizar uma conversa na qual SAMUEL afirma estar acompanhado de CLAUDEIR na casa do padrinho de ambos, vulgo “Bomba”, sendo de conhecimento deste Juízo que o termo é utilizado por faccionados para se referir ao membro que introduziu o novo integrante na Orcrim
(ID 74950088 - Pág. 10):

(...)

Posteriormente identificado pelos policiais, “Bomba” é Anderson Luiz Cavalcanti, preso nos autos de n. 1001846-79.2020.8.11.0025 por envolvimento com Ocrim Comando Vermelho e tráfico de drogas.

Não bastasse isso, para enviar a mensagem ao corréu EDERSON, SAMUEL utilizou o aparelho celular de seu comparsa CLAUDEIR, demonstrando o vínculo entre os faccionados, mormente por terem sido preso em flagrante na residência que dividiam, onde foram localizadas armas, entorpecentes e os corréus LEONARDO, DAVID EDSON e CLAUDEIR
.

Corroborando com as provas colhidas, ouvido na audiência de instrução e julgamento, os policiais civis Azael Nogueira de Oliveira e Dione Peres Aguiar afirmaram que o réu foi preso na “Casa Rosa”, localizada no Bairro Módulo 6, em Juína/MT, após vir de outro município para fortalecer a facção criminosa no referido município, assim como ALEXANDRE e CLAUDEIR
.

Segundo Azael,
SAMUEL estava envolvido em vários outros crimes conexos ao tráfico de drogas, sendo que sua função principal era realizar a guarda dos entorpecentes pertencentes à Orcrim
, em conjunto com CLAUDEIR e DAVID EDSON.

Logo, pelas conversas interceptadas, dados obtidos e objetos apreendidos, evidencia-se a associação entre o réu e outros integrantes da facção, com funções bem definidas, na qual o implicado em espeque ressai como líder e um dos distribuidores da droga comercializada pelo grupo criminoso, incidindo, assim, nas penas do art. 2o, §3o, da Lei n. 12850/2013 e art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Logo, as imagens acima, aliadas aos depoimentos dos policiais civis, demonstram que o réu integra a organização criminosa Comando Vermelho, facção estruturalmente organizada na cidade de Juína/MT, sendo um dos “lojistas” cadastrados e auxiliando na distribuição de drogas pertencente à Orcrim, incidindo nas penas do art. 2o da Lei n. 12850/2013
.

Do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.

Quanto ao delito de tráfico de drogas, tem-se que a materialidade delitiva restou cabalmente comprovada, uma vez que, conforme fundamentação acima exposta, o denunciado integrava organização criminosa voltada para o tráfico de drogas.

Como evidenciado no tópico anterior,
SAMUEL foi preso em flagrante de delito na casa em que residia, situada na Rua Praia Azul, Bairro Modulo 6, em Juína/MT, utilizada pela Orcrim para guarda de entorpecentes e armas. No local, os policiais civis encontraram 16 porções, totalizando 483,7 gramas de material com resultado positivo para maconha e 20 porções, totalizando 453,7 gramas com resultado positivo para a presença de cocaína
(ID 38510211 - Pág. 17).

Outrossim, restou demonstrado que
SAMUEL integra a organização criminosa Comando Vermelho, de modo que, pelos demais elementos probatórios angariados, especialmente os depoimentos dos policiais civis que atestaram a função do réu de armazenar entorpecentes no imóvel em que foi preso, bem como que este possuía ciência acerca das drogas apreendidas em sua residência, as quais pertenciam ao grupo criminoso
.

Nesse sentido,
o Relatório Policial 045/2020 (ID 74950088) evidenciou que SAMUEL possuía vínculos com EDERSON, DAVID EDSON e CLAUDEIR, que dividia a casa com o réu
.

Portanto, demonstrada a materialidade do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei de Drogas, visto que foram apreendidas substâncias entorpecentes de uso proibido no país, em desacordo com norma regulamentar, passo à análise da autoria delitiva.

Em seu interrogatório, SAMUEL relatou que as drogas não lhe pertenciam, mas confessou estar guardando-as para um indivíduo conhecido como “Dida”.

Nesse sentido, embora não haja comprovação da versão apresentada pelo réu, ainda que os entorpecentes não lhe pertencessem, é cediço que “guardar” drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar é um dos núcleos do tipo penal ora aplicado.

Outrossim,
o policial Azael Nogueira de Oliveira, ouvido em audiência de instrução e julgamento, foi categórico ao afirmar que SAMUEL mudou-se para o município de Juína com o objetivo de fortalecer o grupo crimonoso investigado, sendo responsável por armazenar drogas junto com CLAUDEIR e DAVID EDSON
(Relatório de Mídias de ID 75518581).

Logo
, a autoria delitiva restou demonstrada e recai de forma inconteste sobre a pessoa do réu, restando evidente que a droga apreendida era destinada ao tráfico, uma vez que, como mencionado no tópico anterior, SAMUEL foi preso em flagrante na “Casa Rosa”, onde residia, sendo localizados 483,7 gramas de material com resultado positivo para maconha e 453,7 gramas com resultado positivo para a presença de cocaína
.

(...)

Destarte,
diante das provas produzidas, entendo que o réu SAMUEL DOS SANTOS SOUZA, vulgo “SAMUELZINHO”, preencheu o tipo penal objetivo e subjetivo, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.

Esclareço, por fim, a impossibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas, visto que ficou demonstrado pelo conjunto probatório que o réu integrava a organização criminosa Comando Vermelho.

Do crime previsto nos arts. 12 e 16, inciso I, da lei n. 10.826/2003

No que tange aos delitos previstos nos arts. 12 e 16, inciso I, da Lei n. 10.826/2003, como anteriormente mencionado, os policiais militares foram uníssonos ao confirmar a apreensão de duas armas de fogo municiadas, as quais estavam armazenadas em uma sacola plástica no quintal da residência utilizada pelos suspeitos.

De acordo com
o Laudo Pericial Criminal n. 610.2.03.2020.008968-01, que realizou o exame de eficiência em arma de fogo e munições, foram apreendidos um revólver de uso permitido, marca Taurus, número de série suprimido, com calibre nominal .38, e uma pistola de uso permitido, marca CZ, número de série 04383, com calibre 7,65, além de 05 cartuchos calibre 38 e 07 cartuchos calibre 32, mostrando-se eficiente para realização dos disparos (ID 38510211 - Pág. 8/16
).

Com efeito, ainda que se trate de duas armas de fogo e munições em desacordo com o regramento legal, localizados no quintal da residência utilizada por parte dos denunciados, os elementos probatórios, mormente aqueles produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstram que o réu possuía conhecimento e acesso ao armamento, caracterizando a posse compartilhada, que enseja a punição de todos os agentes envolvidos, conforme prescreve o art. 29 do Código Penal.

(...)

No caso dos autos, em situação análoga às drogas apreendidas, verifica-se que SAMUEL, integrante do Comando Vermelho, residia no imóvel em que as armas foram localizadas, o qual era utilizado pela Orcrim com o objetivo de armazenarem objetos ilícitos, tais como os entorpecentes e as armas apreendidas. Assim, é evidente que o acusado possuía ciência acerca da existência das armas e das munições.

Por fim, a inicial acusatória denunciou o réu como incurso nas penas dos art. 16, §1o, inciso I, e art. 12, ambos da Lei n. 10.826/03, uma vez que, no mesmo contexto fático, foi localizada em sua residência duas armas de uso permitido, sendo uma com numeração suprimida, bem como como munições de uso permitido.

(...)

In casu, todas as munições e armas de uso permitido e restrito foram apreendidas no mesmo contexto fático, revelando desta forma a unicidade de cenário decorrentes da apreensão de todo o armamento nas mesmas condições de tempo e lugar.

Anoto que, a dupla punição do acusado, com a aplicação das sanções previstas nos dois dispositivos legais citados, resultaria em exacerbação da intervenção penal, incompatível com os racionais fins da pena.

Tenho, portanto, que sendo apreendidas no mesmo contexto fático (armas com numeração suprimida e munições de uso permitido), o crime de tipificado no art. 12 há de ser absorvido pelo crime mais grave (art. 16, § 1o, inciso I). Desta forma, quanto ao crime do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, o réu deve ser absolvido, com supedâneo no art. 386, III, do CPP.

Diante de tais considerações, pelo arcabouço probatório angariado nos autos, comprovadas a materialidade e autoria delitiva tendo em vista a tipicidade objetiva e subjetiva, não havendo causas que excluam a ilicitude e a culpabilidade da conduta do réu, impõe-se a condenação de SAMUEL DOS SANTOS SOUZA, vulgo “SAMUELZINHO”, pelo crime previsto no art. 16, §1o, inciso I, da Lei 10.826/2003
.

DO RÉU EDERSON BARANOSCKI, VULGO “BARA”

Imputa-se ao réu a prática dos crimes previstos no art. 2o, §4o, I, da Lei n. 12.850/2013, art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e arts. 12 e 16, §1o, inciso I, da Lei n. 10.826/2003.

Narra a denúncia que o réu EDERSON BARANOSCKI, vulgo “BARA”, é integrante da organização criminosa Comando Vermelho, exercendo a função de “lojista”, ou seja, venda de entorpecentes diretamente aos usuários, e auxiliando no abastecimento de outras “lojinhas”, bem como mantinha em sua residência armas de fogo e munições em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

(...)

Do crime previsto no art. 2a, §4o, I, da Lei 12.850/2013

Apesar da negativa de autoria, através dos dados obtidos nos celulares e nos cadernos apreendidos, restou demonstrado que, com o intuito de praticar o tráfico de drogas, o réu tornou-se membro do Comando Vermelho.

Isso porque, de acordo com
o Relatório Policial 048/2020 (ID 74951952), que analisou as anotações constantes nos cadernos e folhas apreendidas, EDERSON figura como um dos “lojistas” da Orcrim, adquirindo quantidades significativas de entorpecentes
: (...)

Não bastasse isso,
EDERSON fornecia entorpecentes para outros “lojistas”, sendo identificado nas conversas extraídas de seu telefone, que, de forma velada, informou a corré HAIANA TAINARA DE OLIVEIRA acerca da chegada das drogas
(ID 74950088 - Pág. 22):

(...)

Com efeito,
as testemunhas de acusação Azael Nogueira de Oliveira e Dione Peres Aguiar afirmaram em Juízo que EDERSON era um dos vendedores e distribuidores de drogas do município, sendo preso na “Casa Rosa” localizada no Bairro Módulo 6, utilizada pelo Comando Vermelho para guarda de armas e entorpecentes, juntamente com CLAUDEIR, SAMUEL e DAVID EDSON, bem como que fornecia drogas para HAIANA TAINARA
(Relatório de Mídias de ID 75518581).

Na oportunidade, o Policial Civil Diones relatou que EDERSON é conhecido pela polícia de Juína/MT por praticar outros crimes, principalmente furtos (Relatório de Mídias de ID 75518581).

Logo,
as imagens acima, aliadas aos depoimentos dos policiais civis, demonstram que o réu integra a organização criminosa Comando Vermelho, facção estruturalmente organizada na cidade de Juína/MT, sendo um dos “lojistas” cadastrados e auxiliando na distribuição de drogas pertencente à Orcrim, incidindo nas penas do art. 2o da Lei n. 12850/2013
.

(...)

Do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.

Quanto ao delito de tráfico de drogas, tem-se que a materialidade delitiva restou cabalmente comprovada, uma vez que, conforme fundamentação acima exposta, o denunciado integrava organização criminosa voltada para o tráfico de drogas e, no interesse desta, atuava como “lojista” e no abastecimento de outras “lojinhas”.

In casu, como mencionado,
o denunciado foi preso em flagrante de delito em uma residência de cor rosa, situada na Rua Praia Azul, Bairro Modulo 6, em Juína/MT, utilizada pela Orcrim para guarda de entorpecentes e armas. No local, os policiais civis encontraram 16 porções, totalizando 483,7 gramas de material com resultado positivo para maconha e 20 porções, totalizando 453,7 gramas com resultado positivo para a presença de cocaína (ID 38510211 - Pág. 17).

Nesse interim, apesar de EDERSON ter, em seu interrogatório, que estava na aludida casa para prestar um serviço contratado por “Dida”, consertando um tanquinho, (Relatório de Mídias de ID 75518581), sua versão encontra-se isolada nos autos, inexistindo comprovação de que a pessoas identificada como “Dida” sequer resida no local.

Logo,
pelos demais elementos probatórios angariados, mormente a assídua participação do réu nas atividades da Orcrim, mostra-se evidente que possuía ciência acerca das drogas armazenadas na residência, as quais pertenciam ao grupo criminoso
.

Nesse sentido,
através dos diálogos encontrados no WhatsApp de EDERSON, é possível notar uma relação muito próxima com CLAUDEIR, vulgo “NENÉM”, SAMUEL, vulgo “SAMUELZINHO”, bem como, com DAVID EDSON, vulgo “GALO CEGO” e ALEXANDRE, vulgo “ZACARIAS”, havendo vínculo associativo entre os envolvidos
:

(...)

Assim, restando demonstrada a ligação do réu com os referidos integrantes da Orcrim, não há falar em ausência de materialidade do crime de tráfico de drogas, (...)

Portanto, demonstrada a materialidade do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei de Drogas, visto que foram apreendidas substâncias entorpecentes de uso proibido no país, em desacordo com norma regulamentar, passo à análise da autoria delitiva.

A autoria delitiva restou demonstrada e recai de forma inconteste sobre a pessoa do réu, não obstante ter negado sua participação em Juízo, sendo evidente que a droga apreendida era destinada ao tráfico, uma vez que, como mencionado no tópico anterior,
o Relatório Policial 048/2020 (ID 048/2020) constatou que EDERSON foi reiteradamente listado nas tabelas de controle do tráfico da organização criminosa
.

De acordo com o aludido relatório,
o segundo caderno apreendido e analisado pela Polícia Civil demonstrou que EDERSON adquiriu com o grupo criminoso 70 gramas de pasta base de cocaína, já o terceiro caderno atestou que o réu adquiriu 2,7 porções de cocaína. Em continuidade, consta das folhas avulsas apreendidas que EDERSON adquiriu diversas porções de cocaína, maconha e pasta base de cocaína, além de ter repassado o montante de R$4.850,00 pela droga adquirida, evidenciando o intuito da traficância
.

Corroborando as informações colhidas nos cadernos e folhas apreendidas, EDERSON fornecia entorpecentes para HAIANA TAINARA, os quais conversavam de forma velada, referindo-se ao tráfico como “corre”, termo comum entre membros da Orcrim investigada
:

(...)

Logo,
a versão apresentada na denúncia vai ao encontro ao conjunto probatório coligido aos autos, mormente as firmes e coerentes palavras das testemunhas Azael Nogueira de Oliveira e Dione Peres Aguiar, que relataram em Juízo que EDERSON vendia drogas diretamente aos usuários, bem como auxiliava na distribuição das drogas guardadas na residência
(Relatório de Mídias de ID 75518581).

Destarte, diante das provas produzidas, entendo que o réu EDERSON BARANOSKI, vulgo “BARA”, preencheu o tipo penal objetivo e subjetivo, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.

(...)

Do crime previsto nos arts. 12 e 16, inciso I, da lei n. 10.826/2003

No que tange aos delitos previstos nos arts. 12 e 16, inciso I, da Lei n. 10.826/2003, como anteriormente mencionado, os policiais militares foram uníssonos ao confirmar a apreensão de duas armas de fogo municiadas, as quais estavam armazenadas em uma sacola plástica no quintal da residência utilizada pelos suspeitos.

De acordo com
o Laudo Pericial Criminal n. 610.2.03.2020.008968-01, que realizou o exame de eficiência em arma de fogo e munições, foram apreendidos um revólver de uso permitido, marca Taurus, número de série suprimido, com calibre nominal .38, e uma pistola de uso permitido, marca CZ, número de série 04383, com calibre 7,65, além de 05 cartuchos calibre 38 e 07 cartuchos calibre 32, mostrando-se eficiente para realização dos disparos (ID 38510211 - Pág. 8/16
).

Com efeito,
ainda que se trate de duas armas de fogo e munições em desacordo com o regramento legal, localizados no quintal da residência utilizada por parte dos denunciados, os elementos probatórios, mormente aqueles produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstram que o réu possuía conhecimento e acesso ao armamento, caracterizando a posse compartilhada
, que enseja a punição de todos os agentes envolvidos, conforme prescreve o art. 29 do Código Penal.

(...)

No caso dos autos, em situação análoga às drogas apreendidas, verifica-se que EDERSON, integrante do Comando Vermelho, possuía amplo acesso à residência, a qual era utilizada pela Orcrim com o objetivo de armazenarem objetos ilícitos, tais como os entorpecentes e as armas apreendidas. Assim, é evidente que o acusado possuía ciência acerca da existência das armas e das munições.

Nesse tocante, a versão apresentada pelo réu de que estaria na residência para prestar serviços, consertando um tanque de lavar roupas, encontra-se desassociada de qualquer elemento probatório, de modo que, mostrando-se coesas as declarações prestadas pelos policiais civis ouvidos em audiência de instrução e julgamento, corroboradas pelas demais provas angariadas nos autos, inviável o reconhecimento da tese absolutória.

Por fim, a inicial acusatória denunciou o réu como incurso nas penas dos art. 16, §1o, inciso I, e art. 12, ambos da Lei n. 10.826/03, uma vez que, no mesmo contexto fático, foi localizada em sua residência duas armas de uso permitido, sendo uma com numeração suprimida, bem como como munições de uso permitido.

In casu, todas as munições e armas de uso permitido e restrito foram apreendidas no mesmo contexto fático, revelando desta forma a unicidade de cenários decorrentes da apreensão de todo o armamento nas mesmas condições de tempo e lugar.

Anoto que, a dupla punição do acusado, com a aplicação das sanções previstas nos dois dispositivos legais citados, resultaria em exacerbação da intervenção penal, incompatível com os racionais fins da pena.

Ora, ao considerar os dois tipos penais em concurso material, estaríamos violando, evidentemente, o princípio da proporcionalidade, já que a apreensão de vários artefatos de uso restrito não seria tão gravoso quanto portar armas e munições de uso permitido e com numeração suprimida em um mesmo enquadramento fático.

Tenho, portanto, que sendo apreendidas no mesmo contexto fático (armas com numeração suprimida e munições de uso permitido), o crime de tipificado no art. 12 há de ser absorvido pelo crime mais grave (art. 16, § 1o, inciso I). Desta forma, quanto ao crime do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, o réu deve ser absolvido, com supedâneo no art. 386, III, do CPP.

Diante de tais considerações, pelo arcabouço probatório angariado nos autos, comprovadas a materialidade e autoria delitiva tendo em vista a tipicidade objetiva e subjetiva, não havendo causas que excluam a ilicitude e a culpabilidade da conduta do réu, impõe-se a condenação de EDERSON BARANOSKI, vulgo “BARA”, pelo crime previsto no art. 16, §1o, inciso I, da Lei 10.826/2003
.

(....)”

“
DO RÉU DAVID EDSON RODRIGUES FORTE, vulgo “GALO CEGO”

Imputa-se ao réu a prática dos crimes previstos no art. 2o, §4o, inciso I, da Lei n. 12.850/2013, art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e arts. 12 e 16, §1o, inciso I, da Lei n. 11.343/2006.

Narra a denúncia que DAVID EDSON, vulgo GALO CEGO, integra pessoalmente a organização criminosa denominada Comando Vermelho, exercendo a função de lojista, ou seja, vendendo drogas diretamente aos usuários, bem como efetuando a distribuição da mercadoria ilícita aos faccionados. Segundo narrado, o denunciado também realizava o controle financeiro da facção criminosa, ocasião em que repassava os valores oriundos do tráfico aos líderes regionais, sobretudo para Matheus Dominike da Silva Queiroz.

Ainda, aduz que, no dia da prisão em flagrante do réu, foram encontradas no local 02 armas e diversas munições em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

(...)

Dos crimes previstos no art. 2a, §4o, inciso I, da Lei n. 12.850/2013

Pela análise do conteúdo dos celulares apreendidos, especialmente o aparelho pertencente ao réu DAVID EDSON, aliados aos demais documentos acostados aos autos e depoimentos firmados em audiência de instrução e julgamento, tenho como comprovada a participação deste em organização criminosa.

Isso porque,
em 13/08/2020, DAVID EDSON manteve um diálogo com “Taliban” sobre o fornecimento de 60 gramas de “óleo” (pasta base de cocaína). Na oportunidade, “Taliban” se apresenta como disciplina da cidade de Juína/MT e chama o réu de “mano”, termo utilizado entre os faccionados, além de afirmar que outro integrante do grupo criminoso, “Bodon”, iria buscar a droga
(ID 74951950 - Pág. 6):

(...)

No mesmo dia,
a pessoa “Borgueza” pediu o número do telefone do faccionado “NENÊ LOKO”, tendo DAVID EDSON encaminhado o número de “NENE”, que, conforme fotografia do perfil, foi identificado como o corréu CLAUDEIR DA SILVA SCHIMOLER, evidenciando o vínculo entre os denunciados
(ID 74951950 - Pág. 10).

Não bastasse isso,
DAVID EDSON foi fotografado junto com CLAUDEIR SCHIMOLER, vulgo “NENÊ”
(ID 74951950 - Pág. 37):

(...)

Posteriormente,
DAVID EDSON recebeu mensagem do contato “Bdr”, apontado pela polícia como Matheus Dominike da Silva Queiroz, vulgo “Bradesco” ou “Dama”, o qual solicita a realização de uma transação bancária
, encaminhando o código de barras de um boleto para ser pago na casa lotérica (ID 74951950 - Pág. 12): (...)

Após receber a mensagem, o número do código de barras foi encaminhado para outro comparsa da facção criminosa, ora acusado, EDERSON BARANOSCKI, vulgo “BARA”, preso em flagrante juntamente com DAVID EDSON
.

Demonstrando que o réu é um dos responsáveis pela parte financeira da Orcrim, foram encontrados arquivos de imagens de diversos comprovantes de depósito em dinheiro, possivelmente proveniente do tráfico e de taxas pagas pelos faccionados. Ressaltando o vínculo entre os denunciados, um dos favorecidos foi Matheus Dominike da Silva Queiroz, investigado em por tráfico de drogas e organização criminosa
(ID 74951950 - Pág. 19).

(...)

Em continuidade,
DAVID EDSON possuía em seu celular fotografias de anotações da contabilidade da organização criminosa Comando Vermelho, os valores incluíam o recolhimento do dinheiro proveniente do tráfico ilícito de drogas, além de taxas de contribuição das “lojinhas” (pontos de venda de drogas) e das “camisas” (mensalidade dos faccionados)
.

Conforme consignado no relatório policial de ID 74951950, as anotações constantes nas fotos são idênticas àquelas encontradas no caderno físico apreendido com o réu
:

(...)

Corroborando com as demais provas colhidas, o aparelho de DAVID EDSON possuía diversas fotografias das armas apreendidas no dia de sua prisão em flagrante, além quantias em dinheiro, inclusive formando a sigla CVRL MT, em clara alusão à facção criminosa Comando Vermelho Rogério Lemgruber
(ID 74951950 - Pág. 24/26):

(...)

Com efeito,
o depoimento prestado em Juízo pelas testemunhas de acusação Azael Nogueira de Oliveira e Dione Peres Aguiar, confirma o teor das provas colhidas, uma vez que afirmaram DAVID “GALO CEGO” vinha utilizando nome falso com objetivo de desvencilhar-se da justiça, sendo preso na “Casa Rosa” localizada no Bairro Módulo 6, utilizada pelo Comando Vermelho para guarda de armas e entorpecentes, juntamente com CLAUDEIR, SAMUEL, EDERSON e LEONARDO (Relatório de Mídias de ID 75518581
).

Na oportunidade,
o Policial Civil Diones relatou que DAVID EDSON também participava da distribuição de drogas, ajudando ALEXANDRE a cortar repartir as drogas para venda
(Relatório de Mídias de ID 75518581).

Ademais,
as aludidas testemunhas ressaltaram que o denunciado foi preso na residência de "cor rosa, localizada no Bairro Módulo 6, local utilizado pela Orcrim como uma espécie de “quartel general”, armazenando drogas, armas e foragidos da justiça
.

Evidencia-se pelo teor dos diálogos travados e das imagens encontradas DAVID EDSON integra a organização criminosa Comando Vermelho, exercendo a função de distribuir entorpecentes e realizar o controle

financeiro do grupo criminoso, recebendo os valores provenientes do tráfico e das taxas de contribuição dos faccionados, depositando-os em favor das lideranças
.

(...)

Logo,
as imagens acima, aliadas aos depoimentos dos Policiais Civis, demonstram que o réu integra a organização criminosa Comando Vermelho, facção estruturalmente organizada na cidade de Juína/MT, auxiliando no recebimento de taxas de contribuição, distribuição de drogas e repasse dos valores advindos do tráfico, incidindo nas penas do art. 2o da Lei n. 12850/2013
. (...)

Do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.

Quanto ao delito de tráfico de drogas, tem-se que a materialidade delitiva restou cabalmente comprovada, uma vez que, conforme fundamentação acima exposta, o denunciado integrava organização criminosa voltada para o tráfico de drogas.

In casu, como mencionado,
o denunciado foi preso em flagrante de delito em uma residência de cor rosa, situada na Rua Praia Azul, Bairro Modulo 6, em Juína/MT, utilizada pela Orcrim para guarda de entorpecentes e
armas.

No local, os policiais civis encontraram 16 porções, totalizando 483,7 gramas de material com resultado positivo para maconha e 20 porções, totalizando 453,7 gramas com resultado positivo para a presença de cocaína
(ID 38510211 - Pág. 17).

Nesse interim, conforme explicitado no tópico anterior, embora DAVID EDSON tenha afirmado estar na residência procurando ANDERSON para consertar sua máquina de lavar roupas (ID 38538642 - Pág. 43/45), relatou em Juízo que se dirigiu ao local no intento de comprar drogas (Relatório de Mídias de ID 75518581).

Além das versões mostrarem-se dissonantes, encontram-se isoladas nos autos, de modo que, pelos demais elementos probatórios angariados, mormente a assídua participação do réu nas atividades da Orcrim, mostra-se evidente que possuía ciência acerca das drogas armazenadas na residência, as quais pertenciam ao grupo criminoso.

Ressalta-se, ainda, que
demonstrando habitualidade em frequentar a residência, DAVID EDSON marcou um encontro com um indivíduo identificado como “Vidraceiro” na “Casa Rosa”
(ID 74951950 - Pág. 8):

(...)

Além do contato frequente com ALEXANDRE, DAVID EDSON demonstrava grande proximidade com EDERSON BARANOSKI e SAMUEL DOS SANTOS SOUZA, mantendo com eles diversos diálogos e, inclusive, utilizando-se do mesmo aparelho para envio de mensagens, conforme apontado no relatório de
ID 74950088.

(...)

Não bastasse isso, consta do Relatório 047/2020, de ID 74951950,
que as imagens dos cadernos encontradas no aparelho do réu são idênticas às anotações analisadas no caderno apreendido com DAVID EDSON na data do flagrante
.

Assim, restando demonstrada a ligação do réu com os referidos flagrados, não há falar em ausência de materialidade do crime de tráfico de drogas (...).

Portanto, demonstrada a materialidade do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei de Drogas, visto que foram apreendidas substâncias entorpecentes de uso proibido no país, em desacordo com norma regulamentar, passo à análise da autoria delitiva.

A autoria delitiva restou demonstrada e recai de forma inconteste sobre a pessoa do réu, não obstante ter negado sua participação em Juízo,
restando evidente que a droga apreendida era destinada ao tráfico, uma vez que, em 13/08/2020, foi procurado por “Taliban” para fornecimento de 60 gramas de óleo (pasta base de cocaína)
(ID 74951950 - Pág. 6).

Na mesma data,
DAVID EDSON conversou com “Henrique”, o qual solicita “mercadoria”, ou seja, drogas. Na oportunidade, o réu solicita maiores informações, incluindo o vulgo do comprador, tendo este agradecido pelos entorpecentes já entregues
(ID 74951950 – Pág. 4):

(...)

Além disso,
em conversa de “Tia Márcia” com ALEXANDRE MATOS DA SILVA, este afirmou que “GALO CEGO”, vulgo de DAVID EDERSON, teria “soltado”, ou seja, vendido um quilo de droga, tendo os denunciados pesado a droga juntos (ID 74950082 - Pág. 41):

(...)

Ainda no aparelho celular de DAVID EDSON, foram encontradas diversas fotografias de entorpecentes em diferentes porções, principalmente sendo pesados em balanças de precisão.

Nesse tocante, ressalta-se que na “Casa

Rosa”, local de prisão do réu, foi apreendida uma balança
(ID 74951950 - Pág. 27/28):

(...)

Importante destacar,
ainda, que DAVID EDSON foi listado nas tabelas de controle do tráfico constantes nos cadernos apreendidos pela polícia civil, sendo anotada a aquisição de 150 gramas de maconha, 50 gramas de pasta base e 25 gramas de cocaína
(ID 74951952):

Por fim,
consta do relatório de extração de dados que DAVID EDSON possuía anotações acerca das dívidas e pagamentos provenientes das “lojinha”, controlando a quantidade de entorpecentes entregues e os valores recebidos
(ID 74951950 - Pág. 44).

No mesmo sentido das provas colhidas,
as testemunhas Azael Nogueira de Oliveira e Dione Peres Aguiar afirmaram que, além de ser um dos responsáveis pelo recolhimento do dinheiro do tráfico, DAVID EDSON era um dos distribuidores de drogas no município de Juína/MT, auxiliando ALEXANDRE (Relatório de Mídia de ID 75518581
).

Dessa forma, é fato que o réu DAVID EDSON consumou as condutas de “fornecer” e “vender” substância entorpecente de uso proibido no país, consistente em maconha e cocaína.

Ainda, apesar de não ter sido preso em flagrante vendendo as drogas, as provas produzidas nos autos, notadamente as conversas interceptadas, depoimentos prestados, termo de apreensão e laudos periciais, verifica-se a existência de elementos suficientes a embasar o decreto condenatório pela prática do delito de tráfico de drogas.

Destarte, diante das provas produzidas, entendo que o réu DAVID EDSON RODRIGUES FORTE, vulgo “GALO CEGO”, preencheu o tipo penal objetivo e subjetivo, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.

Esclareço a impossibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas, visto que ficou demonstrado pelo conjunto probatório que o réu se dedica à atividade criminosa, possuindo 02 condenações anteriores transitadas em julgado, objetos das ações penais n. 0012655-60.2006.8.22.0501 e 0090896-25.2004.8.22.0014, cujas penas são objeto do executivo n. 0012655-60.2006.8.22.0501 e integrar organização criminosa.

Do crime previsto nos arts. 12 e 16, §1o, inciso I, da lei n. 10.826/2003

No que tange aos delitos previstos nos arts. 12 e 16, §1o, inciso I, da Lei n. 10.826/2003, como anteriormente mencionado, os policiais militares foram uníssonos ao confirmar a apreensão de duas armas de fogo municiadas, as quais estavam armazenadas em uma sacola plástica no quintal da residência utilizada pelos suspeitos.

De acordo com o Laudo Pericial Criminal n. 610.2.03.2020.008968-01, que realizou o exame de eficiência em arma de fogo e munições, foram apreendidos um revólver de uso permitido, marca Taurus, número de série suprimido, com calibre nominal 38, e uma pistola de uso permitido, marca CZ, número de série 04383, com calibre 7,65, além de 05 cartuchos calibre 38 e 07 cartuchos calibre 32, mostrando-se eficiente para realização dos disparos (ID 38510211 - Pág. 8/16).

Com efeito, ainda que se trate de duas armas de fogo e munições em desacordo com o regramento legal, localizados no quintal da residência utilizada por parte dos denunciados, os elementos probatórios, mormente aqueles produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstram que DAVID EDSON possuía conhecimento e acesso ao armamento, caracterizando o porte compartilhado, que enseja a punição de todos os agentes envolvidos, conforme prescreve o art. 29 do Código Penal.

(...)

No caso dos autos, em situação análoga às drogas apreendidas, verifica-se que DAVID EDSON, integrante do Comando Vermelho, frequentava assiduamente a residência, a qual era utilizada pela Orcrim com o objetivo de armazenarem objetos ilícitos, tais como os entorpecentes e as armas apreendidas.

Nesse tocante, as versões apresentadas pelo réu de que estaria na residência para contratar serviços de manutenção em sua máquina de lavar ou para adquirir drogas para consumo próprio encontram-se desassociadas de qualquer elemento probatório, de modo que, mostrando-se coesas as declarações prestadas pelos policiais civis ouvidos em audiência de instrução e julgamento, corroboradas pelas demais provas angariadas nos autos, inviável o reconhecimento da tese absolutória.

Por fim, a inicial acusatória denunciou o réu como incurso nas penas dos art. 16, §1o, inciso I, e art. 12, ambos da Lei n. 10.826/03, uma vez que, no mesmo contexto fático, foi localizada em sua residência duas armas de uso permitido, sendo uma com numeração suprimida, bem como como munições de uso permitido.

(...)

In casu, todas as munições e armas de uso permitido e restrito foram apreendidas no mesmo contexto fático, revelando desta forma a unicidade de cenários decorrentes da apreensão de todo o armamento nas mesmas condições de tempo e lugar.

(...)

Tenho, portanto, que sendo apreendidas no mesmo contexto fático (armas com numeração suprimida e munições de uso permitido), o crime de tipificado no art. 12 há de ser absorvido pelo crime mais grave (art. 16, § 1o, inciso I). Desta forma, quanto ao crime do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, o réu deve ser absolvido, com supedâneo no art. 386, III, do CPP.

Diante de tais considerações, pelo arcabouço probatório angariado nos autos, comprovadas a materialidade e autoria delitiva tendo em vista a tipicidade objetiva e subjetiva, não havendo causas que excluam a ilicitude e a culpabilidade da conduta do réu, impõe-se a condenação de DAVID EDSON RODRIGUES FORTE, vulgo “GALO CEGO”, pelo crime previsto no art. 16, §1o, inciso I, da Lei 10.826/2003
.

(....).

DO RÉU JOSÉ CARLOS DA SILVA, VULGO “CHUCHU”

Imputa-se ao réu a prática dos crimes previstos no art. 2o, §4o, inciso I, da Lei n. 12.850/2013 e art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Narra a denúncia que JOSÉ CARLOS DA SILVA integra pessoalmente a organização criminosa denominada Comando Vermelho, na qual exerce a função de “lojista”, sendo responsável por realizar vendas de entorpecentes diretamente aos usuários.

(...)

Do crime previsto no art. 2o, §4o, inciso I, da Lei n. 12.850/2013

Analisando detidamente os autos, verifica-se que, através da análise das informações existentes nos aparelhos celulares apreendidos, foram colhidas provas suficientes acerca da participação do denunciado na organização criminosa Comando Vermelho.

Nesse sentido, conforme Relatório Policial 044/2020 (ID 74950082),
JOSÉ CARLOS participava do grupo de WhatsApp denominado “Juína pega fogo”, o qual se destinava única e exclusivamente a debater temas de interesse da Organização Criminosa Comando Vermelho, especialmente acerca do tráfico de drogas
.

Os integrantes do referido grupo, dentre eles pessoas apontadas como lideranças da Orcrim no município, utilizavam-se com frequência de termos vinculados à facção, tais como “irmão” e “família”, além de informar o cronograma do “abastecimento” de drogas e recolhimento dos valores provenientes do tráfico.

Na oportunidade, JOSÉ CARLOS, cujo contato foi salvo por ALEXANDRE com o nome de “XUXA”, se refere aos demais integrantes do grupo como “irmãos”, bem como é chamado de “mano CHUCHU”, evidenciando ser membro do grupo criminoso
.

Ainda no referido grupo, ao questionarem acerca do pagamento das “lojinhas” (traficantes cadastrados no Comando Vermelho), JOSÉ CARLOS informa que podem entrar em contato para pegarem os valores de sua “loja” e, em outra oportunidade, solicita que aguardem o saque de uma quantia
:

(...)

Ainda, evidenciando que o grupo é destinado a integrantes da Orcrim, a pessoa identificada como “Serra Branca” encaminhou o Estatuto do Comando Vermelho
: (...)

Não bastasse isso, conforme Relatório Policial 048/2020, de ID 74951952,
JOSÉ CARLOS foi listado por diversas vezes nas tabelas de controle do tráfico de drogas, constantes nos cadernos apreendidos, reforçando o vínculo do réu com a facção investigada
.

Fortalecendo as provas colhidas,
o policial civil Azael Nogueira de Oliveira informou em seu depoimento que JOSÉ CARLOS foi preso em flagrante no ano de 2019 por tráfico de drogas, sendo cooptado por ALEXANDRE para exercer a função de “lojista” logo após deixar a unidade prisional
(Relatório de Mídias de ID 75518581).

No mesmo sentido,
a testemunha Dione Peres Aguiar afirmou que o réu era lojista, conversava sobre a facção e revendia as drogas por eles fornecidas
(Relatório de Mídias de ID 75518581).

Logo,
pelas conversas interceptadas, dados obtidos e objetos apreendidos, evidencia-se o vínculo entre o réu e a organização criminosa investigada, com funções bem definidas, na qual o implicado em espeque ressai como “lojista”, comercializando entorpecentes adquiridos com a Orcrim para os usuários
, incidindo, assim, nas penas do art. 2o da Lei n. 12850/2013.

(...)

Logo,
as imagens acima, aliadas aos depoimentos dos policiais civis, demonstram que o réu integra a organização criminosa Comando Vermelho, facção estruturalmente organizada na cidade de Juína/MT, sendo um dos “lojistas” cadastrados para venda das drogas pertencente à Orcrim, incidindo nas penas do art. 2o da Lei n. 12850/2013
.

(...)

Do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.

Quanto ao delito de tráfico de drogas, tem-se que a materialidade delitiva restou cabalmente comprovada, uma vez que, conforme fundamentação acima exposta, o denunciado integrava organização criminosa voltada para o tráfico de drogas.

Como evidenciado no tópico anterior, restou demonstrado que JOSÉ CARLOS integra a organização criminosa Comando Vermelho, revendendo os entorpecentes adquiridos com a facção, fornecidos, principalmente, pelo corréu ALEXANDRE, conforme observado nas mensagens trocadas no grupo de WhatsApp “Juína pega fogo”
(ID 74950082).

Logo, restando demonstrada a ligação do réu com os referidos denunciados, não há falar em ausência de materialidade do crime de tráfico de droga
s, tratando-se apenas de mera ausência de apreensão de entorpecentes na posse direta dos agentes, circunstância que “não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito” (HC 536.222/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 04/08/2020).

(...)

Portanto, demonstrada a materialidade do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei de Drogas, visto que foram apreendidas substâncias entorpecentes de uso proibido no país, em desacordo com norma regulamentar, passo à análise da autoria delitiva.

Em seu interrogatório, JOSÉ CARLOS afirmou ser apenas usuário de drogas, não comercializando as substâncias ilícitas (Relatório de Mídias de ID 75518581). Todavia, o depoimento do réu encontra-se isolado nos autos, mormente pelo teor dos diálogos encontrados no aparelho telefônico de ALEXANDRE, que demonstram a prática da traficância.

Nesse interim,
passo a transcrever os trechos principais constantes no Relatório Policial 044/2020 (ID 74950082), nos quais JOSÉ CARLOS solicita a entrega de mais mercadoria
(drogas):

(...)

Além disso, como já mencionado,
o nome de JOSÉ CARLOS foi citado nas listas de controle de drogas do Comando Vermelho, constando que o réu adquiriu cerca de 220 gramas de pasta base, no valor total superior a R$ 2.000,00
(ID 74951952):

(...)

Outrossim,
os policiais ouvidos em audiência de instrução e julgamento foram uníssonos ao afirmarem que JOSÉ CARLOS era lojista da Orcrim, comercializando entorpecentes no município de Juína/MT
(Relatório de Mídias de ID 75518581).

Destarte, diante das provas produzidas, entendo que o réu JOSÉ CARLOS DA SILVA, vulgo “CHUCHU”, preencheu o tipo penal objetivo e subjetivo, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.

(...)

DA RÉ EVA TEREZA CAVALHEIRO

Imputa-se à ré a prática dos crimes previstos no art. 2o, §4o, inciso I, da Lei n. 12.850/2013 (integrar organização criminosa) e arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Narra a denúncia que EVA TEREZA CAVALHEIRO integra pessoalmente a organização criminosa denominada Comando Vermelho, desempenhando a função de lojista, ou seja, vendendo drogas diretamente aos usuários, as quais eram fornecidas por ALEXANDRE.

(...)

Do crime previsto no art. 2o, §4o, inciso I, da Lei n. 12.850/2013

Em que pese a negativa de autoria da denunciada, as informações extraídas dos aparelhos celulares apreendidos fornecem provas suficientes acerca de sua participação na Organização Criminosa Comando Vermelho.

Isso porque,
de acordo com o Relatório Policial 044/2020 (ID 74950082), EVA TEREZA participava do grupo de WhatsApp denominado “Juina pega fogo”, destinado única e exclusivamente a debater temas de interesse da Organização Criminosa Comando Vermelho
.

No aludido grupo,
além da identificação, pela polícia, de algumas lideranças da Orcrim no município de Juína, os participantes utilizavam com frequência de termos vinculados à facção, tais como “irmão” e “família”, além de informar o cronograma do “abastecimento” de drogas e recolhimento dos valores provenientes do tráfico
.

Nesse sentido,
EVA TEREZA mostrava-se ativa, chamando os demais integrantes de “família” e “irmãos”, o que evidência seu vínculo com o grupo criminoso, além de cobrá-los acerca do recolhimento dos valores provenientes do tráfico de drogas e do “abastecimento” de sua “lojinha”, ou seja, da entrega de mais entorpecentes para venda
:

(...)

Ainda, como mencionado anteriormente,
a pessoa identificada como “Serra Branca” encaminhou no grupo o Estatuto do Comando Vermelho, demonstrando que este era destinado a integrantes da Orcrim
(ID 74950082 - Pág. 21).

Além disso,
EVA TEREZA encaminhou mensagens para ALEXANDRE, buscando auxílio na resolução de um conflito entre seu irmão e um integrante da Orcrim identificado como “J”, devido a dívidas de drogas. Na oportunidade, a ré se refere novamente aos demais como “irmãos
” (ID 74950082 - Pág. 11):

(...)

Ademais,
assim como diversos outros corréus, conforme Relatório Policial 048/2020, de ID 74951952, EVA TEREZA foi listado nas tabelas de controle do tráfico de drogas, constantes nos cadernos apreendidos, reforçando o vínculo do réu com a facção investigada
.

Corroborando com as provas colhidas,
o policial civil Azael Nogueira de Oliveira afirmou que EVA TEREZA realizava a venda de entorpecentes nas imediações do terminal rodoviário de Juína/MT e, posteriormente, ao integrar o Comando Vermelho, passou a comercializar a mercadoria ilícita em sua residência. Na oportunidade, a referida testemunha relatou que EVA TEREZA ganhou a confiança dos demais integrantes da Ocrim, sendo responsável, inclusive, pela distribuição das cestas básicas fornecidas pelo grupo criminoso
(Relatório de Mídias de ID 75518581).

De forma semelhante,
Dione Peres Aguiar, policial civil ouvido em Juízo, afirmou que, após a elaboração dos relatórios sobre o conteúdo dos celulares apreendidos, foi deflagrada uma operação com cumprimento de mandado de busca e apreensão e prisão de alguns envolvidos, dentre eles EVA TEREZA, “lojista” responsável pela venda de drogas fornecidas por ALEXANDRE diretamente aos usuários (Relatório de Mídias de ID 75518581
).

Logo, pelas conversas interceptadas, dados obtidos e objetos apreendidos, evidencia-se o vínculo entre a ré e a organização criminosa investigada, com funções bem definidas, na qual a implicada em espeque ressai como “lojista”, comercializando entorpecentes adquiridos com a Orcrim para os usuários, incidindo, assim, nas penas do art. 2o da Lei n. 12850/2013. (...)

Logo,
as imagens acima, aliadas aos depoimentos dos policiais civis, demonstram que o réu integra a organização criminosa Comando Vermelho, facção estruturalmente organizada na cidade de Juína/MT, sendo uma das “lojistas” cadastradas para venda das drogas pertencente à Orcrim, incidindo nas penas do art. 2o da Lei n. 12850/2013.

Do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.

Quanto ao delito de tráfico de drogas, tem-se que a materialidade delitiva restou cabalmente comprovada, uma vez que, conforme fundamentação acima exposta, a denunciada integrava organização criminosa voltada para o tráfico de drogas.

Como evidenciado no tópico anterior,
restou demonstrado que EVA TEREZA integra a organização criminosa Comando Vermelho, revendendo os entorpecentes adquiridos com a facção, fornecidos, principalmente, pelo corréu ALEXANDRE, conforme observado nas mensagens trocadas no grupo de WhatsApp “Juína pega fogo”
(ID 74950082).

Logo, restando demonstrada a ligação da ré com o grupo criminoso investigado, não havendo se falar em ausência de materialidade do crime de tráfico de drogas
, tratando-se apenas de mera ausência de apreensão de entorpecentes na posse direta dos agentes, circunstância que “não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito” (HC 536.222/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 04/08/2020).

(...) em que pese afirmar em seu interrogatório que era apenas usuária de drogas, não comercializando as substâncias ilícitas (Relatório de Mídias de ID 75518581), inexiste nos autos qualquer comprovação acerca de suas declarações, de modo que, diante do arcabouço probatório produzido, principalmente pelo teor dos diálogos encontrados no aparelho telefônico de ALEXANDRE, inviável o acolhimento da versão apresentada pela ré.

Nesse sentido, como mencionado no tópico anterior,
em mensagem encaminhada no grupo “Juina pega fogo”, EVA TEREZA faz indagações sobre o recolhimento do dinheiro proveniente do tráfico e solicita o abastecimento de sua “lojinha”
(ID 74950082 - Pág. 16).

Além disso,
em imagens obtidas no aparelho celular de DAVID EDSON, havia anotações de que EVA TEREZA repassou o montante de R$ 1.200,00 reais à Orcrim, além de ter adquirido 40 gramas de entorpecente não especificado
(ID 74951950 - Pág. 22/23):

(...)

Ainda,
o Relatório Policial 048/2020 (ID 74951952) constatou que EVA TEREZA adquiriu 120 gramas de pasta base, movimentando o valor de R$ 4.800,00
(ID 74951952):

(...)

No mesmo sentido das provas colhidas,
os policiais ouvidos em audiência e instrução e julgamento foram uníssonos ao afirmarem que EVA TEREZA era lojista da Orcrim, comercializando entorpecentes no município de Juína/MT
(Relatório de Mídias de ID 75518581). (...)

Destarte,
diante das provas produzidas, entendo que a ré EVA TEREZA CAVALHEIRO preencheu o tipo penal objetivo e subjetivo, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
. (...).”

Em reforço, integro ainda o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça:

“A prova dos autos [diálogos constantes dos aparelhos telefônicos apreendidos e testemunho dos policiais] demonstra que Alexandre Matos da Silva, conhecido por “Zacarias”, detinha poder de gerência, com a responsabilidade de realizar o recolhimento do dinheiro oriundo do tráfico e distribuir aos demais integrantes da organização, além de fornecer entorpecentes às “lojinhas” [pontos de venda de droga]. (...).

No que concerne à condenação de Alexandre Matos da Silva por tráfico de drogas, em que pese não ter sido apreendido entorpecentes diretamente consigo, constata-se que o mesmo frequentava a residência [“Casa Rosa”, localizada no Bairro Módulo 6, em Juína/MT], na qual foram apreendidas drogas [16 porções de maconha e 20 porções de cocaína] e presos em flagrante os codenunciados Ederson Baranoski, Samuel dos Santos Souza, David Edson Rodrigues Forte e Claudeir da Silva Schimoler com os quais possuía vínculo, como acima referido; além do que fora localizado um Termo de Notificação de Audiência em seu nome na casa, a corroborar seu envolvimento no tráfico de drogas.

Com efeito, está demonstrada a materialidade do delito de tráfico de drogas imputado, dada a sua “ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio” (STJ, HC 536.222/SC – Rel. Min. Jorge Mussi – 4.8.2020).

Não bastasse, há transcrições de diálogos que evidenciam a venda de entorpecente diretamente pelo apelante Alexandre, razão pela qual configura-se igualmente, o núcleo do tipo, do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, na modalidade vender,

fornecer entorpecentes.

(...)

Quanto aos apelantes David Edson Rodrigues Forte [“Galo Cego”], Ederson Baranoscki [“Bara”], Claudeir da Silva Schimoler [“Nenê] e Samuel dos Santos Souza [“Samuelzinho”], todos condenados por organização criminosa, tráfico de drogas e posse de arma de fogo e munição, verifica-se que existem provas contundentes de que integraram organização criminosa, visando tráfico de drogas na região, associando-se, portanto, de forma estável e permanente a diversos indivíduos. (...) O fator indicativo da ligação entre esses apelantes são os diálogos iniciais travados (...).

No caso, aos apelantes Claudeir da Silva Schimoler [“Nenê] e Samuel dos Santos Souza [“Samuelzinho”] competia a função de guardar os entorpecentes pertencentes à facção [na Casa Rosa], os quais eram destinados ao abastecimento das bocas de fumo.

(...)

Sobre o tráfico de drogas e posse de arma de fogo [com numeração suprimida], destaca-se que os apelantes Ederson Baranoski, Samuel dos Santos Souza, David Edson Rodrigues Forte e Claudeir da Silva Schimoler foram presos em flagrante, na “Casa Rosa”, onde este último morava, localizada no Bairro Módulo 6, em Juína/MT, na posse de 16 porções de maconha e 20 porções de cocaína.

Nessa mesma oportunidade foram apreendidas ainda duas armas de fogo e munições [um revólver de uso permitido, marca Taurus, número de série suprimido, com calibre nominal 38, e uma pistola de uso permitido, marca CZ, número de série 04383, com calibre 7,65, além de 5 cartuchos calibre 38 e 7 cartuchos calibre 32], a caracterizar a materialidade dos delitos, conforme se extrai do Termo de Apreensão e dos Laudos Periciais [balística e natureza do entorpecente].

Já as autorias delitivas [do tráfico e posse de arma] em face dos apelantes estão evidenciadas porquanto apreendido o entorpecente e o armamento na residência em que estavam, como também pelos diálogos extraídos dos Relatórios Policiais e depoimentos prestados em juízo [policiais civis Azael Nogueira de Oliveira e Dione Peres Aguiar].

Anote-se que, embora os apelantes argumentem não terem conhecimento dos entorpecentes e ou armamentos apreendidos, as negativas se mostram isoladas do conjunto probatório.

Portanto, a responsabilização penal dos apelantes David Edson Rodrigues Forte, Ederson Baranoscki, Claudeir da Silva Schimoler e Samuel dos Santos Souza por organização criminosa (Lei no. 12.850/2013, art. 2o, caput) tráfico de drogas (Lei no. 11.343/06, art. 33, caput) e por posse de arma de fogo com numeração suprimida e munições (Lei no.10.826/2003, art. 16, §1o, I) devem ser mantidas.

Em relação aos apelantes José Carlos da Silva [“Xuxu”] e Eva Tereza Cavalheiro, ambos exerciam a função de lojistas da facção criminosa “Comando Vermelho”, ambos mantinham contato direto com o apelante Alexandre Matos da Silva [gerente da organização em Juína/MT], participavam do grupo de Whatsapp que tratavam das práticas ilícitas da organização, bem como adquiriam e vendiam entorpecentes.

No caso, o liame subjetivo, a conjugação de vontades e a permanência do vínculo [para fins do domínio do tráfico de drogas na região] entre os apelantes [no total de sete] e demais integrantes do grupo criminoso [citados nas interlocuções] estão demonstrados pelos conteúdos dos aparelhos telefônicos aprendidos e os depoimentos dos policiais ouvidos durante a instrução processual.

Assim, mostra-se imperativa a manutenção das condenações de José Carlos da Silva e Eva Tereza Cavalheiro por organização criminosa (Lei no 12.850/2013, art. 2o, caput), sobretudo porque há provas satisfativas da ocorrência do delito.

Enfim, a condenação de José Carlos da Silva e Eva Tereza Cavalheiro por tráfico de drogas (Lei no. 11.343/06, art. 33, caput), se afigura correta e consubstanciada em prova colhidas sob o contraditório e ampla defesa, de modo que deve ser preservada pelos mesmos fundamentos retrocitados ao apelante Alexandre Matos da Silva.”
[Hélio Fredolino Faust, Procurador de Justiça, e Wesley Sanchez Lacerda, Promotor de Justiça designado]

Nesse contexto, não há falar em absolvição dos réus, por qualquer argumento que seja.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
os recursos.

É como voto.

[1]
Que copiou e colou integralmente as razões recursais da Defensoria Pública.

[2]
TJMT, N.U 0001156-38.2019.8.11.0046, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 26/10/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024